Tribunal: CARF
Processo: 19515.722768/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. DADOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. REQUISIÇÃO. LICITUDE.
Assegurada à Receita Federal do Brasil o acesso aos dados bancários de contribuintes pelo disposto no art. 6o da Lei complementar no 105, de 2001, quando atendidos os requisitos fixados no Decreto 3.724, de 2001, que o regulamentou.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Cientificado de todas as infrações que lhe foram imputadas assim como das peças processuais relevantes no lançamento foi garantido ao Contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa. Afasta-se, assim, qualquer possibilidade de existência de vícios passíveis de instaurar a nulidade suscitada.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A perícia pode ser requerida pelas partes quando essencial à solução da lide, entretanto, a sua prescindibilidade deve ser demonstrada pelo requerente evitando-se o procedimento quando as questões suscitadas podem ser ilididas por levantamentos e documentos e/ou outras providências de responsabilidade das partes. Compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as consideradas prescindíveis ou impraticáveis sem que se incorra em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722768/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.200 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ROGERIO MAURO D AVOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A RENDA
DECLARADA. DADOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. REQUISIÇÃO.
LICITUDE.
Assegurada à Receita Federal do Brasil o acesso aos dados bancários de
contribuintes pelo disposto no art. 6o da Lei complementar no 105, de 2001,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722768/2013-99
Fl. 77065
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

quando atendidos os requisitos fixados no Decreto 3.724, de 2001, que o
regulamentou.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Cientificado de todas as infrações que lhe foram imputadas assim como das
peças processuais relevantes no lançamento foi garantido ao Contribuinte o
pleno exercício do seu direito de defesa. Afasta-se, assim, qualquer
possibilidade de existência de vícios passíveis de instaurar a nulidade
suscitada.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A perícia pode ser requerida pelas partes quando essencial à solução da lide,
entretanto, a sua prescindibilidade deve ser demonstrada pelo requerente
evitando-se o procedimento quando as questões suscitadas podem ser ilididas
por levantamentos e documentos e/ou outras providências de responsabilidade
das partes. Compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as consideradas prescindíveis ou impraticáveis sem
que se incorra em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta
bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada,
apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação
bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de
causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 77066
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e rejeitar as preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento acerca da omissão de
rendimentos, o montante de R$ 806.038,00, referente à Conta n° 794010, do Banco Safra,
efetuado em 30/07/2008. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento
parcial ao recurso em maior extensão para também excluir da base de cálculo os depósitos
relacionados à compra e venda de precatórios.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 76397 e ss).
Fl. 77067
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Pois bem. Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 19/11/2013 (fls.
26.423/26.426), em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 19.778.595,60,
sendo R$ 9.339.079,94 de imposto, R$ 3.435.205,71 de juros de mora calculados até 31/10/2013
e R$ 7.004.309,95 de multa proporcional calculada sobre o principal.
Foram apuradas na referida autuação as seguintes infrações:
001 – Lucro (Real, Arbitrado ou Presumido) Distribuído a Sócio ou Acionista
Excedente ao Escriturado relativo ao ano-calendário de 2008;
002 – Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem não Comprovada relativa aos anos-calendário de 2008 e 2009.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal - TVF (fls. 26.333/26.418), parte integrante do Auto de Infração. A seguir
uma síntese das informações relativas ao procedimento fiscal.
“(...)
Os registros eletrônicos desta Secretaria, notadamente os da Declaração da
Movimentação Financeira - DIMOF, revelam que a epigrafada pessoa física teria
realizado movimentação financeira, no curso dos anos-calendário de 2008 e 2009, em
montante (R$ 46.990.399,05 - ano-calendário 2008, e R$ 39.402.234,83 - ano-
calendário 2009), a priori, incompatível com os rendimentos declarados (R$
8.887.367,25 e R$ 2.817.704,22, na Declaração de Ajuste Anual dos exercícios 2009 e
2010/anos-calendário de 2008 e 2009 - DIRPF/2009 e DIRPF/2010, respectivamente).
(...)
Em 16/05/2012, foi recepcionada nesta Delegacia, carta do fiscalizado, onde asseverou
que ‘as movimentações apontadas pela Receita Federal são oriundas da profissão do
Contribuinte, pois o mesmo é advogado, figurando como procurador de inúmeros
clientes’. Para elucidar as informações apresentadas, junta, por cópia, documentação
que ‘comprova que o Contribuinte, a título de procurador, formaliza instrumento
particular de cessão de crédito precatório, e habilita o cessionário nos autos da ação que
originou o crédito’. Finaliza informando que ‘advoga na área tributária, especificamente
com débitos de inúmeras empresas oriundos de ICMS, e como representante legal, atua
como receptor das quantias despendidas das pessoas jurídicas repassando os numerários
aos Cedentes’. Como anexo, foram exibidos em cópia reprográfica:
1. requerimento dirigido ao Juiz de Direito do Setor das Execuções Estaduais contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
2. procuração firmada pela pessoa jurídica adquirente de créditos, constituindo o
fiscalizado como um de seus procuradores,
3. instrumento particular de cessão de direitos creditórios firmada pelo cedente (pessoa
física) a favor do cessionário (pessoa jurídica identificada no item 2 acima),
4. planilha de atualização de valores — resumo geral e individualizado por autor, 5.
procuração firmada pela pessoa física cedente de direitos creditórios, constituindo o
fiscalizado como seu procurador, conferindo poderes para ceder a quem quiser ou para o
próprio nome, os Direitos Creditórios da totalidade de seus valores referentes ao
precatório registrado sob n° determinado oriundo da sentença condenatória prolatada
nos autos do processo movido em face da Fazenda Pública.
Em 13/06/2012, o fiscalizado compareceu a esta Delegacia, e foram recepcionadas
informações complementares às já prestadas em 16/05/2012. Esclarece que ‘no
exercício de sua atividade profissional, representando empresas devidamente
consolidadas, que tem interesse na aquisição de créditos consubstanciados em
precatórios, intermedia negociação entre credores de precatórios e pessoas jurídicas’.
Fl. 77068
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Elucida:
‘Os precatórios com que trabalha são emitidos em face da Fazenda Estadual, todos eles
decorrentes de sentenças condenatórias transitadas em julgado, ou seja, não cabe mais
discussão sobre seu valor, forma de correção ou obrigação de pagamento.
Além disso, os precatórios encontram-se orçados, vencidos e não pagos, ou seja, já
expirou o prazo para seu pagamento e a condição de inadimplente da Fazenda do Estado
de São Paulo está consolidada.
Por ser um crédito contra a Fazenda Estadual, os precatórios podem ser utilizados para
resolver pendências de tributos estaduais.
Para empresas, o crédito precatório tem inúmeras possibilidades de utilização, dentre
elas, a possibilidade de requerer a extinção dos débitos tributários e para ofertar a título
de garantia de juízo em eventual Execução Fiscal’.
Para o mês de janeiro de 2008, informa ter recebido ‘em conta corrente por parte de
empresas interessadas em adquirir estes Precatórios, de aproximadamente R$
2.300.000.00 (dois milhões e trezentos mil reais). Segue apontando várias empresas que
teriam efetuado depósito em conta corrente de sua titularidade.
Informa que, mediante estes depósitos, o Contribuinte foi ao ‘mercado’ em busca de
créditos que atendessem tais finalidades para essas empresas, e na qualidade de
procurador, efetuou o pagamento aos cedentes na monta de aproximadamente de R$
700.000,00 (setecentos mil reais), englobando os cedentes que nomeia; que em
contrapartida à aquisição de tais créditos, e na qualidade de procurador, houve
pagamento de aproximadamente R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título
de comissionamento para pessoas que participaram ativamente do procedimento
descrito, que o saldo remanescente fora utilizado nos meses subsequentes para aquisição
de mais créditos no mercado até atingir definitivamente a necessidade da empresa, e que
a maioria esmagadora do numerário em conta corrente não era e jamais foi de sua
titularidade, mas sim de terceiros.
Considerando que até a data de 13/06/2012, o fiscalizado não apresentou as informações
acerca de sua movimentação financeira realizada por meio de instituições bancárias
(extratos bancários), sobretudo, para comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem de cada um dos recursos creditados em contas
de depósitos de sua titularidade e referentes ao período de 2008 e 2009, lavramos Termo
de Constatação e de Embaraço à Ação Fiscal, recepcionado pelo fiscalizado em
13/06/2012, conforme Aviso de Recebimento ‘AR’.
Isto posto, para dar continuidade aos trabalhos e em conformidade com a Lei
Complementar 105, regulamentada pelo decreto 3.724 de 10/01/2001, foi encaminhada
a Requisição de Informação sobre a Movimentação Financeira (RMF) para o Banco do
Brasil S/A, Banco Nossa Caixa S/A, Banco Safra S/A, Caixa Econômica Federal,
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, e Banco Itaú S/A, destacando-se, contudo,
que fica afastada a previsão contida no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96 (redação dada pela
Lei 11.488 de 15 de junho de 2007), uma vez que o silêncio do contribuinte não permite
a presunção de fraude.
De posse de todos os extratos bancários, em 15/08/2013, demos ciência (via postal com
Aviso de Recebimento - AR) ao Sr. Rogério Mauro D’Avola, do Termo de Intimação
Fiscal datado de 12/08/2013, acompanhado das planilhas detalhadas dos depósitos
efetuados nas contas correntes por ele mantidas nas instituições financeiras
mencionadas no Quadro Resumo a seguir, onde solicitamos que o contribuinte
comprovasse, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a origem dos depósitos/créditos efetuados em seu nome. Merece
destaque a conta n' 45017-9 mantida junto ao Banco Itaú e a conta n' 820202-0 mantida
junto ao Unibanco, onde verificamos a existência de cotitularidade com a Sra. Sandra
Maria Gonçalves Victor, CPF xxx, identificada como cônjuge do fiscalizado.
Em 12/08/2013 e 24/09/2013, cumprindo o MPF 0819000-2013-03339-4, intimamos a
cotitular da conta corrente n' 45017-9 mantida junto ao Banco Itaú e da conta n' 820202-
Fl. 77069
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

0 mantida junto ao Unibanco - Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor, CPF xxx a
apresentar mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a
origem dos depósitos/créditos bancários efetuados em seu nome nas contas já
mencionadas.
(...)
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal datado de 12/08/2013, o fiscalizado
compareceu a esta Delegacia em 02/09/2013 e apresentou as seguintes justificativas:
1. Depósito no valor de R$ 2.500.000,00 efetuado em 27/10/2008 na Caixa Econômica
Federal - refere-se a participação nos lucros recebidos da empresa D'Avola e Bastos
Sociedade de Advogados, na qualidade de sócio majoritário, juntando cópia do contrato
social e comprovante de depósito;
2. Depósito no valor de R$ 2.500.000,00 efetuado em 27/10/2008 na Caixa Econômica
Federal - refere-se a participação nos lucros recebidos da empresa Atlanta Assessoria e
Intermediação de Precatórios Ltda, na qualidade de sócio majoritário, juntando cópia do
contrato social e comprovante de depósito;
3. Depósito no valor de R$ 2.500.000,00 efetuado em 28/10/2008 na Caixa Econômica
Federal - refere-se a transferência realizada entre contas correntes de titularidade deste
fiscalizado, juntando comprovante de depósito - conta remetente: 820202-0;
4.Depósito no valor de R$ 60.000,00 efetuado em 22/10/2008 no Banco Itaú - refere-se
a participação nos lucros recebidos da empresa D’Avola e Bastos Sociedade de
Advogados, na qualidade de sócio majoritário, juntando cópia do contrato social e
comprovante de depósito;
5.Depósito no valor de R$ 60.000,00 efetuado em 22/10/2008 no Banco Itaú - refere-se
a participação nos lucros recebidos da empresa Atlanta Assessoria e Intermediação de
Precatórios Ltda, na qualidade de sócio majoritário, juntando cópia do contrato social e
comprovante de depósito;
6.Depósito no valor de R$ 60.000,00 efetuado em 22/10/2008 no Banco Itaú - refere-se
a transferência realizada entre contas correntes de titularidade deste fiscalizado,
juntando comprovante de depósito — conta remetente: 820202-0;
7. Depósito no valor de R$ 220.000,00 efetuado em 23/10/2008 no Banco Itaú - refere-
se a transferência realizada entre contas correntes de titularidade deste fiscalizado,
juntando comprovante de depósito – conta remetente: 820202-0;
8.Para os depósitos efetuados no mês de janeiro de 2008 em conta mantida junto ao
Unibanco, alega, em síntese, serem depósitos efetuados por pessoas jurídicas para a
aquisição de precatórios e apresenta os seguintes documentos referentes às pessoas
físicas cedentes de direito creditório já reconhecido pelo órgão fazendário:
- Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios
- Procuração
- Planilha de atualização de valores - resumo geral e individualizado por autor
Em 23/09/2013 lavramos o Termo de Constatação e Intimação Fiscal, recepcionado em
30/09/2013 conforme Aviso de Recebimento "AR", para solicitar ao fiscalizado, de
forma a não restar dúvidas quanto aos documentos probantes das alegações citadas
acima (item 8), e devendo ser cumpridas no prazo de 20 dias:
- apresentação dos contratos de prestação de serviços firmados com os supostos
adquirentes dos precatórios;
- que quantificasse a remuneração recebida pelos serviços prestados e, em se tratando de
remuneração para a pessoa jurídica da qual tenha participação societária (por exemplo:
Atlanta Assessoria e Intermediação de Precatórios Ltda e D’Avola e Bastos Sociedade
de Advogados) que apresentasse recibos e escrituração contábil;
Fl. 77070
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

- que demonstrasse com documentação hábil e idônea, o repasse dos recursos
depositados aos vendedores dos precatórios.
- Novamente solicitamos a apresentação de documentação hábil e idônea para
comprovar os créditos arrolados no Termo de Intimação lavrado em 12/08/2013;
- Destacamos que, para os depósitos efetuados a título de distribuição de lucros, é
necessária a apresentação de escrituração contábil da empresa que efetuou a referida
distribuição, acompanhada dos balancetes imediatamente anteriores à distribuição
efetuada e o balanço anual (demonstração de resultado anual). Caso o lucro distribuído
seja superior ao lucro apurado com base no lucro presumido, demonstrar, através de
escrituração contábil, a existência do lucro (resultado anual ou de anos anteriores,
acompanhada do livro diário com os respectivos termos de abertura e encerramento).
Em 21/10/2013 o fiscalizado, por meio de representante, apresentou o que segue:
- Termo de Abertura do livro Diário, livro Diário e Termo de Encerramento do livro
Diário referente à empresa Atlanta Assessoria e Intermediação de Precatórios Ltda;
- Livro Caixa referente à empresa D’Avola e Bastos Sociedade de Advogados;
- Tabela de emolumentos dos tabelionatos.
E, para os meses de janeiro a dezembro de 2008, justificando os depósitos efetuados na
conta corrente n' 820202-0, mantida junto ao Unibanco, sob alegação de recebimento de
pessoa jurídica para aquisição de precatórios, apresenta:
- Planilha mensal apontando a data do depósito, a empresa que efetuou o depósito, o
valor recebido da referida empresa, o nome das pessoas físicas cedentes dos direitos
creditórios, o valor pago aos cedentes, os desembolsos havidos para a atividade do
fiscalizado e seus respectivos valores, a data deste pagamento, possível ganho de capital
havido e o respectivo IR devido em caso de ganho;
- Recibos de pagamentos efetuados aos vendedores de precatórios, com o respectivo
comprovante de transferência de numerário;
- Diversos comprovantes de depósitos efetuados em conta corrente - não pertencente ao
fiscalizado;
- Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios;
- Planilha de atualização de valores - resumo geral e individualizado por autor;
- Procuração;
- Recibos de pagamento efetuado a título de comissão proveniente da intermediação de
venda de precatórios.
Na ocasião, concedemos o prazo suplementar de 20 (vinte) dias para a apresentação,
pelo fiscalizado, dos documentos referentes ao ano-calendário 2009.
Em 11/11/2013, encerra a apresentação de documentos, apresentando para o ano-
calendário 2009 os mesmos já elencados acima para justificar os depósitos efetuados na
conta corrente n' 820202-0 e conta corrente n' 1476781 junto ao Banco Nossa Caixa,
cópia do lançamento contábil da empresa Atlanta Assessoria e Intermediação de
Precatórios Ltda, Livro Caixa da empresa D’Avola e Bastos Sociedade de Advogado e
cópia de contrato de mútuo firmado entre o fiscalizado e a empresa HM Y do Brasil
Ltda.
Para os anos-calendário 2008 e 2009, apresenta cópia dos comprovantes de depósitos ou
extrato bancário para justificar as transferências de mesma titularidade ocorridas:
• entre as contas correntes 137137 mantida junto ao Banco Safra e a conta corrente n'
820202 mantida junto ao Unibanco;
• o depósito no valor de R$ 1.500.000,00 junto ao Banco Nossa Caixa, tendo como
origem a conta n' 794010 do Banco Safra;
Fl. 77071
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

• o depósito no valor de R$ 531.918,87 no Banco Unibanco, tendo como origem a conta
n 794010 do Banco Safra;
• o depósito no valor de R$ 422.475,79 no Banco Unibanco, tendo como origem a conta
n 45017-9 do Banco Itaú.
(...)
Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n' 820202-0, o que segue:
1. A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido da MAPFRE, a título de
devolução da 1a parcela do seguro, a quantia de R$ 2.859,15 em 02/01/2008, por falta
de documentos comprobatórios;
2. A alegação data pelo fiscalizado que teria recebido a quantia de R$ 500,00 na data de
08/01/2008 a título de aluguel, por falta de documentos comprobatórios;
3. A alegação dada pelo fiscalizado de transferência de mesma titularidade para os
depósitos efetuados na conta corrente n' 820202-0 nas datas de 19/09/2008 e
14/10/2008, nos valores de R$ 460.000,00 e R$ 300.000,00 respectivamente, por falta
de documentos comprobatórios;
4. A alegação dada pelo fiscalizado de desfazimento de negócio que motivou o depósito
no valor de R$ 430.039,27 na data de 10/02/2009, tendo em vista a falta de documentos
comprobatórios;
5. As alegações dadas pelo fiscalizado de devolução de pagamento ao cedente, por falta
de documentos comprobatórios;
6. A alegação dada pelo fiscalizado de recebimento, na data de 29/05/2009, dos valores
de R$ 300.000,00 e R$ 300.000,00 a título de participação nos lucros das empresas das
quais é sócio, tendo em vista a falta de apresentação do comprovante de transferência
dos numerários;
7. Os documentos apresentados, sob alegação de intermediação na aquisição de
precatórios, que justificariam os depósitos na conta corrente n' 820202-0, uma vez que
apenas apontam suposto depositante, mas não comprovam a origem dos depósitos, isto
é, não permitem qualquer vinculação - coincidente em data e valor - de determinado
crédito em conta corrente com a alegada prestação de serviço de intermediação na
aquisição de precatório - ou qualquer outro tipo de prestação de serviço.
Nesse mesmo sentido, também o demonstrativo em planilha não restou suficiente. Vale
dizer, para a comprovação da origem é indispensável a apresentação dos contratos de
prestação de serviços firmados com os supostos adquirentes dos precatórios, de modo
que seja possível concluir, inequivocamente, a relação ‘depósito/prestação de serviço’ o
que não foi objeto de atendimento pelo contribuinte, embora tenha sido sucessivamente
intimado a fazê-lo. Após a comprovação da origem - que não ocorreu - ainda restaria a
esta fiscalização a análise da natureza dos depósitos recebidos (se tributáveis ou não).
O que se verifica dos documentos trazidos pelo fiscalizado é a aplicação dos recursos
existentes em sua conta corrente, como por exemplo o pagamento aos vendedores de
precatórios, o pagamento de comissão proveniente da intermediação da venda de
precatórios e pagamentos diversos a qualquer título. Por si, as provas de aplicação de
recursos trazidas não permitiram qualquer correlação entre os créditos bancários e os
valores apontados como dedutíveis da receita recebida. Igualmente não foram
considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de depósitos e/ou
créditos efetuados em contas bancárias, o que segue:
1. A informação dada pelo fiscalizado que o depósito efetuado na conta corrente n'
794010 junto ao Banco Safra teria sido ‘valor transferido para conta investimento na
própria instituição financeira como se vem de ser demonstrado no documento ora
acostado (doc. 02)’. Está evidenciado o equívoco do fiscalizado, uma vez que não
indagamos sobre a aplicação do recurso existente, mas sim - a sua origem;
Fl. 77072
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

2. A alegação dada pelo fiscalizado que os depósitos efetuados na conta corrente
1476781 junto ao Banco Nossa Caixa e conta corrente 820202 junto ao Unibanco,
teriam sido a título de devolução de empréstimo tomado pela empresa HMY do Brasil
Ltda, tendo em vista a falta de documentos que comprovem quem efetuou os depósitos;
3. Os documentos apresentados, sob alegação de intermediação na aquisição de
precatórios, que justificariam os depósitos na conta corrente n' 1476781, uma vez que
apenas apontam suposto depositante, mas não comprovam a origem dos depósitos, isto
é, não permitem qualquer vinculação - coincidente em data e valor - de determinado
crédito em conta corrente com a alegada prestação de serviço de intermediação na
aquisição de precatório - ou qualquer outro tipo de prestação de serviço.
Nesse mesmo sentido, também o demonstrativo em planilha não restou suficiente. Vale
dizer, para a comprovação da origem é indispensável a apresentação dos contratos de
prestação de serviços firmados com os supostos adquirentes dos precatórios, de modo
que seja possível concluir, inequivocamente, a relação ‘depósito/prestação de serviço’ o
que não foi objeto de atendimento pelo contribuinte, embora tenha sido sucessivamente
intimado a fazê-lo. Após a comprovação da origem - que não ocorreu - , ainda restaria a
esta fiscalização a análise da natureza dos depósitos recebidos (se tributáveis ou não).
Além dos depósitos cuja justificativa de origem não foram consideradas por esta
fiscalização e mencionados acima, todos os demais depósitos efetuados em conta
corrente/poupança do contribuinte, relacionados na planilha anexa ao Termo de
Intimação fiscal datado de 12/08/2013, e para os quais o fiscalizado não apresentou
qualquer justificativa, serão considerados como depósitos sem comprovação da origem
dos recursos, ficando caracterizado como omissão de rendimentos, os valores
depositados, a seguir demonstrado, sendo imperioso o respectivo lançamento de ofício.
Anexamos a este termo, novas planilhas com os depósitos que não tiveram a respectiva
comprovação da origem dos recursos, que originaram os quadros a seguir:
(...)
Em conformidade com o estabelecido no art. 58 da Lei n' 10.637, de 30 de dezembro de
2002, será considerado como rendimento omitido a parcela proporcional à participação
do Sr. Rogério Mauro Dávola na conta n' 820202-0, mantida junto ao Unibanco, tendo
em vista que a mesma é conjunta. A cotitular identificada - Sra. Sandra Maria
Gonçalves Victor, CPF xxx, apresentou suas declarações de rendimentos em separado
do fiscalizado, conforme pesquisas efetuadas no sistema CPF/CONSULTA.
(...)
De acordo com os documentos apresentados pelo contribuinte, esta fiscalização
considerou como depósitos de origem justificada, o valor total de R$ 2.560.000,00 (R$
2.500.000,00 efetuado em 27/10/2008 na conta corrente n' 3326-2 e R$ 60.000,00
efetuado em 22/10/2008 na conta corrente n' 45017-9), recebidos da empresa D’Avola e
Bastos Sociedade de Advogados. Conforme o lançamento contábil apresentado, a
transferência de numerário refere-se à distribuição de lucros.
Contudo, verificado na DIPJ da mencionada empresa a declaração da quantia de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), a título de lucro distribuído ao sócio Rogério
Mauro D’Avola e tendo em vista o não atendimento pelo fiscalizado do solicitado no
Termo de Intimação Fiscal datado de 23/09/2013, onde é requerido - caso o lucro
distribuído seja superior ao lucro apurado com base no lucro presumido - a
demonstração, através de escrituração contábil, da existência do lucro (resultado anual
ou de anos anteriores, demonstrado em balancete escriturado no livro Diário com os
seus respectivos termos de abertura e encerramento, bem como registro na Junta
Comercial em obediência ao determinado pelo art.48 da Instrução Normativa 93/97),
será considerado como rendimento tributável omitido recebido de pessoa jurídica o
valor de R$ 560.000,00 (R$ 2.560.000,00 - R$ 2.000.000,00).
(...).”.
Fl. 77073
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Cientificado do Lançamento em 26/11/2013 (fl. 26.428), o Contribuinte
apresentou em 26/12/2013 (fl. 53.098) a Impugnação de fls. 26.442 a 26.486, trazendo as
alegações a seguir sintetizadas:
“(...)
I – BREVE SÍNTESE DOS FATOS
(...)
1. Assim o Impugnante providenciou a juntada dos informes de rendimentos financeiros por
conta e ano calendário emitidos pelas instituições financeiras e esclareceu que as
movimentações bancárias são relativas a investimentos, a entrada de numerários devido a
sua profissão (advogado), participação em sociedades empresariais em que figura como
sócio, e, ainda, por ser intermediador de pessoas jurídicas que desejam adquirir créditos
precatórios.
2. Houve quebra do sigilo bancário, sem qualquer autorização judicial, e, em 15/08/2013 o
Impugnante foi intimado para apresentar documentos ‘hábeis e idôneos’ para comprovar a
origem dos depósitos/créditos efetuados em seu nome.
(...)
3. Por conseguinte, em 21/10/2013, foi providenciada a juntada de todos os documentos que
o contribuinte conseguiu referentes às movimentações bancárias do ano de 2008, tais
como: planilha detalhada com o valor dos depósitos, repasses (nos casos de contratos de
cessões de crédito, transferências para cedentes e os beneficiados com a intermediação de
precatórios) acompanhados de recibos, procurações públicas, Livros Diários, Livros
Caixas, Tabela de emolumentos dos tabelionatos, além dos comprovantes de depósitos ou
extratos bancários que justificam as transferências de mesma titularidade ocorridas entre
contas. (fls. 2.387 a 13.835).
(...)
4. Assim, em 11/11/2013, foram entregues TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS,
correspondentes aos períodos solicitados, com exceção dos contratos de prestação de
serviço entre o Impugnante e as pessoas jurídicas identificadas nos extratos bancários, uma
vez que se trata de acordos realizados a anos atrás e o Contribuinte não teve tempo hábil
para localizá-los. (conforme fls. 13.836 a 26.332).
(...)
5. A FISCAL ‘ANALISOU’ MAIS DE VINTE E SEIS MIL FOLHAS DE DOCUMENTOS
EM SEIS DIAS ÚTEIS, POIS, DECIDIU APLICAR O AUTO DE INFRAÇÃO EM
19/11/2013, AFIRMANDO QUE O IMPUGNANTE DEIXOU DE PROVIDENCIAR
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS PARA DEMONSTRAR A ORIGEM DOS
DEPÓSITOS REALIZADOS NAS CONTAS CORRENTES.
6. E AINDA PARA A CONTA CONJUNTA EXISTENTE, AUTUOU O IMPUGNANTE E
SUA MULHER (CO-TITULAR DA CONTA) na porcentagem de 100% (cem por cento)
PARA CADA UM, o que equivale a uma autuação de 200% (duzentos por cento).
(...)
II – DO AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
7. OCORRE QUE O AUTO DE INFRAÇÃO NÃO MERECE PREVALECER,
CONFORME SE DEMONSTRARÁ NO DECORRER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO.
8. Outrossim, aproveita a oportunidade para requerer que a presente impugnação seja julgada
junto com a impugnação do Auto de Infração n° 19515.722769/2013-33 (RPF/MPF:
0819000-2013-03339-4), imposta à Contribuinte Sandra Maria Gonçalves Victor, uma vez
Fl. 77074
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

que versa sobre a conta corrente conjunta 820202-0 (Itaú/Unibanco), mesmos anos-
calendário e movimentações.
III – DO DIREITO
DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(...)
9. O pretexto da necessidade de recursos e de coibir fraudes não legitima que a administração
pública fazendária viole os direitos fundamentais dos contribuintes, sendo certo que o
interesse arrecadatório e a busca pela transparência fiscal não justificam, e tampouco
autorizam, lesão ao direito ao sigilo bancário, extensão dos princípios maiores da
liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, DE FORMA QUE O AUTO DE
INFRAÇÃO IMPOSTO AO CONTRIBUINTE DEVE SER ANULADO.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS
(...)
10. POR TUDO ISSO, É TOTALMENTE EQUIVOCADA A IDÉIA DE QUE, COM BASE
EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ALGUÉM POSSA SER TRIBUTADO PELO
IMPOSTO DE RENDA AINDA MAIS QUANDO ATENDIDA AS EXIGÊNCIAS COM
A DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TODOS OS DEPÓSITOS E
TRANSFERÊNCIAS.
(...)
DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA
(...)
11. DESTA FORMA A OPOSIÇÃO DA INTIMADA NÃO PODE SER IGNORADA SOB O
FALSO
ARGUMENTO
DE
QUE
O
FISCALIZADO
NÃO
APRESENTOU
‘DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA’, SENDO DE RIGOR A NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO, UMA VEZ QUE A ATUAÇÃO DO AGENTE FISCAL NÃO
SE COADUNA COM A REGULARIDADE NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO DO
AUTO.
12. PARA AFASTAR QUALQUER DÚVIDA, HAJA VISTA OS INÚMEROS PONTOS
DA IMPUGNAÇÃO, DEMONSTRAREMOS PONTUALMENTE O VÍNCULO CLARO
ENTRE CADA DEPÓSITO E AS TRANSAÇÕES QUE LHE DERAM ORIGEM
CONFORME OS ITENS DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
(...)
13. 1.A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido da MAFRE, a título de devolução da
1a parcela do seguro, a quantia de R$ 2.859,15, em 02/01/2008, por falta de documentos
comprobatórios:
14. Realmente, verificando os documentos juntados ao auto de fiscalização, referido
documento, devido o curto prazo, não foi apresentado, pois o Fiscalizado não conseguiu
localizá-lo. Assim, pede vênia para apresentá-lo neste momento, a fim de comprovar,
inequivocamente, o reembolso da parcela não tributável, devendo, portanto, ser afastado
referido valor.
(...)
15. 2.A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido a quantia de R$ 500,00, em
08/01/2008, a título de aluguel, por falta de documentos comprobatórios:
(...)
16. Realmente, verificando os documentos juntados ao auto de fiscalização, referidos
documentos, devido o curto prazo, não foram apresentados, pois o Fiscalizado não
conseguiu localizá-los. Assim, pede vênia para apresentá-los neste momento, sendo certo
Fl. 77075
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

que os contratos de locação são referentes aos imóveis localizados na Rua Marconi, 53°,
conjunto 64, conjunto 63 e conjunto 14 tendo sido firmados em 2006, 2005 e 2008,
respectivamente, com validade por 03 (três) anos, conforme mencionado anteriormente.
(...)
17. Ademais, aproveita a oportunidade para requerer, em caráter de imprescindibilidade, a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos neste mesmo sentido.
18. 3. A alegação dada pelo fiscalizado de transferência da mesma titularidade para os
depósitos efetuados na conta corrente 820202-0 nas datas de 19/09/2008 e 14/10/2008, nos
valores de R$ 460.000,00 e R$ 300.000,00, respectivamente, por falta de documentos
comprobatórios:
19. Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, o primeiro equívoco da fiscalização, pois o
montante discriminado não é referente a transferência de mesma titularidade, mas sim,
aplicação automática da própria instituição bancária. No entanto devido ao curto prazo e
ao fato de tratar-se de instituição financeira incorporada ao Banco Itaú, há necessidade de
dilação de prazo para a apresentação de referido comprovante.
20. Assim, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a dilação
de prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar referido comprovante.
21. 4. A alegação dada pelo fiscalizado de desfazimento de negócio que motivou o depósito no
valor de R$ 430.039,27, em 10/02/2009, tendo em vista a falta de documentos
comprobatórios:
22. Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, outro equívoco da fiscalização, pois o
montante discriminado é realmente referente ao desfazimento de negócio, no caso, da
empresa Center Norte S/A Construção, Empreendimentos Administrativos e Participação,
que firmou contrato de aquisição de precatórios com o Impugnante em 01/12/2008, sendo
que o pagamento seria realizado em 06 (seis) parcelas (conforme documento anexo).
23. De fato, o contrato possui Clausula Resolutiva, sendo que a Contratante poderia rescindir o
contrato e ter o montante despendido devolvido em sua integralidade e devidamente
corrigido, com exceção dos valores de emolumentos.
24. Assim, a Contratante realizou os seguintes depósitos:
03/12/2008
CENTER NORTE
R$ 451.439,94
10/01/2009

R$ 439.039,53
10/02/2009

R$ 430.039,27
25. Contudo, em 17/03/2009, o Impugnante devolveu os valores conforme clausula contratual
resolutiva, correspondente ao montante de R$ 1.307.076.13 (um milhão trezentos e sete
mil setenta e seis reais e treze centavos). Ou seja, devolveu a empresa contratante o valor
despendido na contratação com exceção dos valores correspondentes aos registros
(emolumentos).
(...)
26. 5. As alegações dadas pelo fiscalizado de devolução de pagamento ao cedente, por falta de
documentos comprobatórios:
27. Outro ponto a ser esclarecido, a título explicativo e exemplificativo, refere-se a acordos
celebrados com cedentes de precatórios que já haviam cedido seu precatório anteriormente
e devolveram o montante recebido parcelado, ou à vista, senão vejamos no caso abaixo,
trata-se de Instrumento Particular de Confissão de Dívida de Terezinha Sandovitte
Lourenço, que devolveu R$ 27.500,00 ao Contribuinte em 80 parcelas mensais iguais e
sucessivas de R$ 500,00, a partir de abril de 2009:
Fl. 77076
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

(...)
28. Ademais, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos referente a devolução (cancelamento de transações de cessão de crédito).
29. Importante esclarecer que, quanto a TED recebida em 02/05/2008 (fls. 342), e não em
30/04/2008 como informado por esta fiscalização, trata-se de devolução de montante
referente à duplicidade de Transferência realizada pela Instituição Bancária, conforme se
verifica às fls. 340.
(...)
30. Ademais, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos neste mesmo sentido.
31. 6. A Alegação dada pelo fiscalizado de recebimento, na data de 29/05/2009, dos valores de
RS 300.000,00 e R$ 300.000,00 a título de participação nos lucros das empresas das quais
é sócio, tendo em vista a falta de apresentação do comprovante de transferência dos
numerários:
32. Nesse ponto, esclarece que os montantes discriminados realmente referem-se à
participação nos lucros recebidas das empresas Atlanta Assessoria e Intermediação de
Precatório Ltda e D'Avola e Bastos Sociedade de Advogados, e como se pode verificar às
fls. 442 destes autos, na coluna ‘n° docto’, consta exatamente a procedência dos créditos
apontados, qual seja, a conta corrente das citadas empresas e para tanto junta ao presente a
cópia da folha de cheque das respectivas, por exemplo: - a conta corrente da empresa
Atlanta Assessoria e Intermediação de Precatório Ltda é 128100-5 e no extrato constante
às fls. 442 é exatamente esta!!!!
33. Neste sentido igualmente ocorre com o depósito realizado pela D'Avola e Bastos!!!!
(...)
34. 7. Os documentos apresentados, sob alegação de intermediação na aquisição de
precatórios, que justificariam os depósitos na conta corrente 820202-0, uma vez que
apenas apontam o suposto depositante, mas não comprovam a origem dos depósitos, isto é,
não permitem qualquer vinculação - coincidente em data e valor de determinado crédito
em conta corrente com a alegada prestação de serviço. (...):
35. Nesse sentido, pontua-se que o Impugnante apresentou uma planilha acompanhada de
documentos a fim de demonstrar os depósitos realizados em sua conta corrente.
36. Como se verifica facilmente, o impugnante explicitou e juntou procurações, em algumas
ocasiões no decorrer do termo de verificação fiscal, que demonstram que ‘figura como
procurador de inúmeros clientes interessados em ceder seus créditos precatórios, sendo
que pessoas jurídicas realizam referidos depósitos, a fim de obter determinada quantia de
créditos precatórios, assim, o Impugnante repassa o montante dos depósitos aos Cedentes e
aos beneficiários das negociações.
37. Assim, para demonstrar referida situação, repisa-se, o Impugnante planilhou todas as
‘entradas’ fazendo referência às pessoas jurídicas identificadas no próprio extrato
bancário, juntou cópia das procurações públicas, dos recibos/transferências bancárias
realizadas em favor dos Cedentes, instrumentos particulares de cessões de crédito,
recibos/transferências bancárias realizadas em favor dos intermediadores.
38. A título de exemplo registra-se que no extrato bancário da conta corrente 820202-0 cuja
Impugnante é co-titular em 02/01/2008 consta uma TED recebida da pessoa jurídica Pelzer
System Ltda; no montante de R$ 298.954,89 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referido deposito é referente ao
instrumento particular de cessão de direitos creditórios (contrato) entre a empresa e os
Cedentes dos precatórios quais sejam:
(...)
Fl. 77077
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

39. ESSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FOI DEMONSTRADA PONTUALMENTE
COM
AS PLANILHAS
E DOCUMENTOS JUNTADOS NO TERMO DE
VERIFICAÇÃO, ASSIM, A FIM DE FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DOS DADOS,
SEGUE, EM ANEXO, PLANILHA DETALHADA QUE DEMONSTRA AS PESSOAS
QUE REALIZARAM OS DEPÓSITOS, AS DATAS, OS VALORES, CONTRATOS DE
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, VALORES TRANSFERIDOS E DATAS,
BEM COMO O ‘PEN DRIVE’ COM AS CÓPIAS DIGITALIZADAS DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO.
40. Ocorre que, a fiscalização entendeu que referida documentação foi insuficiente, e aplicou
o auto de infração desconsiderando todos os documentos apresentados.
41. ESSES DOCUMENTOS POR SI SÓ COMPROVAM QUE OS DEPÓSITOS FORAM
REALIZADOS EM SUA CONTA CORRENTE, E REPASSADAS A QUEM DE
DIREITO, DE FORMA QUE INEXISTE AUFERIMENTO DE RENDA O QUE
ENSEJARIA A TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
42. A própria fiscalização verificou que os depósitos não beneficiaram o Impugnante. Repisa-
se: ‘O que se verifica dos documentos trazidos pelo fiscalizado é a aplicação dos recursos
existentes em sua conta corrente, como por exemplo o pagamento de vendedores de
precatórios, o pagamento de comissão proveniente da intermediação da venda de
precatórios e pagamentos de diversos a qualquer título.’.
43. No entanto, como pontuado no momento de aplicação do auto de infração, a fiscalização
afirmou que não foram apresentados contratos de ‘prestação de serviços’ realizado entre o
Impugnante e as pessoas jurídicas relacionadas, no extrato bancário, o que configuraria a
omissão de rendas.
44. ESSA AFIRMAÇÃO É DESCABIDA, PRIMEIRO PORQUE NÃO HOUVE OMISSÃO
DE RENDA, LEMBREMOS QUE OS PRIMEIROS DOCUMENTOS APRESENTADOS
FORAM OS INFORMES DE RENDIMENTOS FINANCEIROS FORNECIDOS PELAS
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
45. SEGUNDO PORQUE A SIMPLES MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NÃO PODE
ENSEJAR A APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
46. E POR FIM, A FISCALIZAÇÃO PODERIA, DEPOIS DE ANALISAR A
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SE ENTENDESSE NECESSÁRIO, REQUERER
NOVOS DOCUMENTOS. CONTUDO, OPTOU POR APLICAR UM AUTO DE
INFRAÇÃO DE R$ 19.778.595,60.
47. De fato, referidos contratos não foram apresentados, pois, a fiscalização é referente ao ano
calendário de 2008 e 2009, e, foram providenciadas mais de 27 mil folhas de documentos
em menos de 30 dias, sendo que o Impugnante não teve tempo hábil de localizar os
contratos existentes.
48. Assim, aproveita a oportunidade para apresentar os contratos abaixo mencionados, a título
exemplificativo, aproveitando desde já para requerer a dilação de prazo de 60(sessenta)
dias para anexar ao procedimento os demais contratos a ser localizados.
(...)
49. Outrossim, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar os contratos não localizados, e, na
sua inexistência (uma vez que nada impede a realização de contrato verbal) as declarações
das pessoas jurídicas sobre a prestação de serviço mencionada.
(...)
50. A FISCALIZAÇÃO APONTOU AINDA QUE: ‘Igualmente não foram considerados por
esta fiscalização, como comprovante de origem de depósitos e/ou créditos efetuados em
contas bancárias, o que segue:’
51. 1.A informação dada pelo fiscalizado que o deposito efetuado a conta corrente n° 794010
junto ao Banco Safra teria sido ‘valor transferido para conta investimento na própria
Fl. 77078
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

instituição financeira, como se vem de ser demonstrado no documento (02)’. Esta
evidenciado o equívoco do fiscalizado, uma vez que não indagamos sobre a aplicação do
recurso existente, mas sim a sua origem:
52. Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, outro equívoco da fiscalização, pois o valor
mencionado no Banco Safra foi declarado no ano calendário 2007, sendo que o que
ocorreu no ano calendário 2008 foi a mera transferência para a conta investimento,
conforme fls. 14.220 a 14.226.
53. 2. A alegação dada pelo fiscalizado que os depósitos efetuados na conta corrente 1476781
junto ao Banco Nossa Caixa e conta corrente 820202 junto ao Unibanco teria sido a título
de devolução de empréstimo tomado pela empresa HMY do Brasil Ltda, tendo em vista a
falta de documentos que comprovem quem efetivou os depósitos:
54. O contrato de mútuo juntado às fls. 14.771 a 14.775 é claro e comprova que os valores
foram depositados pela empresa, A FIM DE LIQUIDAR O EMPRÉSTIMO
REALIZADO.
55. SE O CONTRATO DE MÚTUO NÃO É DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATORIO O
QUE SERIA?!?
(...)
56. 3. Os documentos apresentados na conta, sob a alegação de intermediação na aquisição de
precatórios, que justificariam os depósitos na conta corrente n° 1476781, uma vez que
apenas apontam o suposto depositante, mas não comprovam a origem dos depósitos, isto é,
não permitem qualquer vinculação - coincidente em data e valor de determinado crédito
em conta corrente com a alegada prestação de serviço. (...):
57. Nos documentos de fls. 14.218 a 15.007 estão demonstradas todas as movimentações
referentes às cessões de crédito, e ainda as guias juntadas que demonstram os
recolhimentos de custas de processos judiciais que são oriundas da atividade como
profissional liberal (advogado) do impugnante.
(...)
58. Especificamente à conta corrente 13.713-7 do Banco Safra - referente ao ano de 2008,
ressalta-se que dos numerários discriminados às fls. 26.362, alguns equívocos foram
cometidos, como por exemplo:
59. - 27/02/2008 - TED recebida do próprio contribuinte no valor de R$ 5.999,32, conforme se
verifica às fls. 812 deste processo;
60. - 03/03/2008 - TED recebida do próprio contribuinte no valor de R$ 16.149,65, conforme
se verifica às fls. 812 deste processo;
61. - 17/04/2008 - TED recebida do próprio contribuinte no valor de R$ 5.882,82, conforme se
verifica às fls. 812 deste processo;
62. Outrossim, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os numerários
equivocados referente a transferências entre conta corrente do próprio contribuinte!
DA IMPOSSIBILIDADE DE SOMA ALGÉBRICA DOS DEPÓSITOS
63. Outrossim, há que se pontuar que, equivocam-se aqueles que entendem que o comando
normativo para análise individualizada dos depósitos bancários equivale a DIZER QUE O
VALOR TRIBUTÁVEL, EM CERTO PERÍODO DE APURAÇÃO, SERIA A SOMA
ALGÉBRICA DE TODOS OS DEPÓSITOS ANALISADOS E TIDOS POR NÃO
COMPROVADOS.
(...)
64. O absurdo jurídico pode decorrer da própria dinâmica que envolve uma conta bancária que
retrata depósitos e saques de forma contínua, à semelhança do que ocorre com a conta
‘estoques’ de uma pessoa jurídica. Em palavras mais singelas: os recursos empregados em
Fl. 77079
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

um segundo depósito podem englobar recuperação do custo implícito no saque precedente
e assim por diante.
65. Exemplifiquemos com o caso concreto: constam dos extratos bancários ‘entrada em
dinheiro / dep. Rec. Cli. Ubb ...’, sendo certo que tratam-se de cheques administrativos
cancelados e ou ‘duplicados’ pela Instituição financeira.
66. Deveras os valores referentes a estes cheques são referentes ao montante que já preexistia
na conta corrente.
(...)
67. OS COMPROVANTES DE REFERIDAS ‘ENTRADAS EM DINHEIRO’ / ‘DEP. REC.
CLI. UBB ...’ ESTÃO APONTADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DA
ILEGAL QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DESTA FORMA REQUER A DILAÇÃO
DE PRAZO DE 60 DIAS HAJA VISTA AS INÚMERAS MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS E O POUCO PRAZO PARA A IDENTIFICAÇÃO PONTUAL DE CADA
UMA A FIM DE COMPROVAR TODOS OS DÉBITOS INDEVIDOS REALIZADOS
PELAS INTITUIÇÕES FINANCEIRAS E RESPECTIVO ESTORNO ÀS CONTAS
DESTE CONTRIBUINTE.
68. No entanto, a simples não apresentação de ‘documentação hábil e idônea’ para cada
depósito não pode autorizar a tributação da somatória de todos os depósitos se o agente
lançador tomar conhecimento de que os depósitos tiveram origem nessas operações.
69. Neste sentido, exemplificativamente com relação ao crédito ocorrido na conta corrente
820202-0 do extinto Banco UNIBANCO no valor de R$ 38.154,78 em 25/09/2009,
esclarece-se que o mesmo foi debitado, indevidamente, 02 (duas) vezes da conta corrente e
a Instituição bancária realizou o estorno para a conta corrente deste fiscalizado, conforme
se verifica do extrato acostado às fls. 477.
70. A presunção legal não pode ser empregada como norma penal e nem mesmo como norma
material. Existem muitas atividades legais exercidas por pessoas físicas que implicam em
inúmeros saques e depósitos bancários que circundam certo valor de capital necessário
àquela atividade. É ESTE CAPITAL QUE REFLETE O PATRIMÔNIO DA PESSOA E
NÃO A SOMATÓRIA DOS DEPÓSITOS.
71. Por isso mesmo a interpretação da norma processual não pode estar dissociada do que
previsto no §1° do art. 145 de nossa Carta Magna que determina a identificação do
patrimônio, da renda e da atividade do contribuinte, até mesmo para o legislador ordinário,
quanto mais para o agente lançador.
72. A EXIGÊNCIA DO IRPF NOS TERMOS DO ART. 849 do RIR/99 (42 DA LEI N°
9.430/96) SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO: (A) OS RENDIMENTOS
TIVEREM SIDO DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE E (B) SUA ORIGEM FOR
DESCONHECIDA, SEJA PELA IMPOSSIBILIDADE DE SUA IDENTIFICAÇÃO,
SEJA PELA FALTA DE INDICAÇÃO POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO.
73. DESTA FORMA OS FATOS NÃO COINCIDEM COM A INFRAÇÃO, SENDO NO
MÍNIMO IRREGULAR SUA IMPUTAÇÃO, POIS A IMPUGNANTE DEMONSTROU
INEQUIVOCADAMENTE A ORIGEM DOS DEPÓSITOS EXISTENTES EM SUA
CONTA CORRENTE CONJUNTA.
DA IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
(...)
74. ASSIM, O FATO DE TRATA-SE DE CONTRIBUINTES QUE DECLARAM IMPOSTO
DE RENDA EM SEPARADO, E POR SE TRATAR DE CONTA-CORRENTE
CONJUNTA A TRIBUTAÇÃO REFERENTE AOS AUTUADOS DEVA RECAIR
SOBRE O PERCENTUAL DE 50% (CINQÜENTA POR CENTO) DOS VALORES
DEPOSITADOS, CONFORME COM O DISPOSTO NO § 6o DO ARTIGO 42 DA LEI
N° 9.430, DE 1996, ISSO SE REFERIDA AUTUAÇÃO FOR MANTIDA, E AINDA SE
Fl. 77080
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

EVENTUALMENTE SE ADMITIR A RESPONSABILIDADE DE SUA ESPOSA
SANDRA MARIA GONÇALVES VICTOR, POIS, NENHUMA MOVIMENTAÇÃO
DA CONTA CONJUNTA FOI REALIZADA POR ELA.
DA MULTA DE OFÍCIO
(...)
75. A multa de ofício isolada de 75%, sobre recolhimentos após o vencimento do prazo, deve
ser aplicada sobre a diferença de tributo, ou seja, sobre a diferença do tributo pago para o
tributo não pago, conforme dispõe o caput do artigo 44, da Lei 9.430/96.
DESCONSIDERAR O PAGAMENTO EFETUADO E COBRAR TAMBÉM MULTA
DE OFÍCIO ISOLADA SOBRE O TRIBUTO JÁ RECOLHIDO É UM ERRO
GRITANTE DE CÁLCULO E DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
76. O próprio Fiscal, nas páginas do demonstrativo de apuração do Auto de Infração calculou
as diferenças de tributos que a autuada mantém com o fisco, no entanto desprezou os
cálculos e cobrou multa de ofício isolada, sobre tributos já pagos, quando deveria cobrar
sobre o valor não pago.
(...)
DA CONCLUSÃO
(...)
DO PEDIDO
(...)
77. E POR FIM. REQUER EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE QUE SEJA
DEFERIDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM SUAS CONTAS MANTIDAS EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A FIM DE APURAR REALMENTE A INCIDENCIA
OU NÃO DE TRIBUTAÇÃO EM SUAS MOVIMENTAÇÕES.
(...).”.
78. Posteriormente à apresentação da impugnação, o Interessado juntou vasta documentação
constante às fls. 26.631 a 76.394 dos autos:
79. • Planilhas, contratos, recibos, procurações, planilhas de atualização de valores e
comprovantes de pagamentos relativos a supostas transações de cessão de crédito - fls.
26.631 a 54.358;
80. • Parecer Técnico Contábil, Livro Caixa e extratos bancários relativos a supostas
transações de cessão de crédito - fls. 54.362 a 54.847;
81. • Parecer Técnico Contábil relativo a supostas transações de cessão de crédito - fls. 54.855
a 55.012;
82. • Planilhas, contratos, recibos, procurações, planilhas de atualização de valores, cópias de
cheques e comprovantes de pagamentos relativos a supostas transações de cessão de
crédito - fls. 55.015 a 76.394.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 76397 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido.
É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 77081
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência/produção de provas quando for
prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos
os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus
julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da
decisão.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a demonstrar a
ocorrência de infração à legislação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser feita por
qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa determinação do §
6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação da omissão de rendimentos a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
REGIME DE CAIXA.
Desde a edição da Lei no 7.713, de 1988, a apuração do imposto de renda das pessoas
físicas passou a ser efetuada pelo “regime de caixa”, ou seja, os rendimentos são
tributados na medida em que forem recebidos, o mesmo se aplicando às deduções da
base cálculo do referido imposto, que somente poderão ser utilizadas na declaração de
ajuste anual do ano-calendário em que forem efetivamente realizadas as despesas
correspondentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, apurando-se o Imposto Suplementar a seguir:
- Relativo ao ano-calendário de 2008: R$ 4.928.256,37, mais Multa de Ofício e Juros de
Mora.
- Relativo ao ano-calendário de 2009: R$ 4.401.148,59, mais Multa de Ofício e Juros de
Mora.
Ressalte-se que a parcela de R$ 154.000,00 do Imposto Suplementar correspondente ao
ano-calendário de 2008 se refere à matéria não impugnada e deve ser apartada para
cobrança imediata.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
Fl. 77082
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972.
Foram excluídos da tributação pela DRJ/RJI os seguintes depósitos, sob os
seguintes fundamentos:
a) O documento de fl. 26.611 (e a sua versão mais completa às fls. 812/847),
emitido pelo Banco Safra, comprova a transferência entre contas do mesmo titular (da conta no
820202-0 para a de n° 013713-7), devendo-se, portanto, excluir da tributação os seguintes
depósitos autuados:
Banco
Conta
Data
Descrição
Valor
Tributado
Extrato Conta
Remetente
Safra
137137 27/02/2008
TED - Transferência Interconta
5.999,32
5.999,32
FL. 325
Safra
137137 03/03/2008
TED - Transferência Interconta
16.149,65
16.149,65
FL. 327
Safra
137137 17/04/2008
TED - Transferência Interconta
5.882,82
5.882,82
FL. 338
Total em 2008
28.031,79

Safra
137137 16/01/2009
DOC - Transferência Interconta
4.338,45
4.338,45
FL. 402
Safra
137137 02/02/2009
DOC - Transferência Interconta
537,39
537,39
FL. 407
Safra
137137 02/02/2009
DOC - Transferência Interconta
822,68
822,68
FL. 407
Safra
137137 03/02/2009
DOC - Transferência Interconta
558,29
558,29
FL. 407
Safra
137137 05/02/2009
DOC - Transferência Interconta
61,33
61,33
FL. 408
Safra
137137 05/02/2009
DOC - Transferência Interconta
333,74
333,74
FL. 408
Safra
137137 05/02/2009
DOC - Transferência Interconta
993,35
993,35
FL. 408
Safra
137137 06/02/2009
DOC - Transferência Interconta
235,25
235,25
FL. 409
Safra
137137 27/03/2009
DOC - Transferência Interconta
69,98
69,98
FL. 423
Safra
137137 25/05/2009
DOC - Transferência Interconta
250,12
250,12
FL. 441
Safra
137137 22/06/2009
DOC - Transferência Interconta
978,61
978,61
FL. 449
Safra
137137 22/06/2009
DOC - Transferência Interconta
4523,54
4523,54
FL. 449

26/06/2009
DOC - Transferência Interconta
69,98
69,98
FL. 450

30/06/2009
DOC - Transferência Interconta
769,65
769,65
FL. 451

30/06/2009
DOC - Transferência Interconta
1539,29
1539,29
FL. 451

17/11/2009
DOC - Transferência Interconta
957,41
957,41
FL. 492
Total em 2009
17.039,06

b) É de se reconhecer também que o cheque administrativo de fl. 26.613, debitado
da conta bancária do Contribuinte em 13/05/2008 (extrato de fl. 26.615), deu origem ao depósito
de mesmo valor e mesma data (extrato de fl. 26.614), corrigindo o débito em duplicidade (no
documento 0420438 e 0420801) ocorrido no mesmo dia:
Banco
Conta
Data
Descrição
Valor
Tributado
Unibanco
820202 13/05/2009
Dep. Rec. Cli. UBB 13/05 12:33 Sete de Abril
535.644,27
267.822,14
c) Nesse mesmo sentido, os cheques administrativos de fls. 26.616, 26.618,
26.620, 26.622 e 26.624, debitados da conta bancária do Contribuinte, geraram remessas de
valores em duplicidade ou canceladas (extratos de fls. 26.617, 26.619, 26.621, 26.623 e 26.626),
devendo-se, portanto, excluir da tributação os seguintes depósitos:
Banco
Conta
Data
Descrição
Valor
Tributado
Unibanco
820202 10/09/2009
Depósito em dinheiro
20.000,00
10.000,00
Unibanco
820202 18/09/2009
Depósito em dinheiro
20.080,00
10.040,00
Unibanco
820202 23/09/2009
Dep. Rec. Cli. UBB 23/09 14:44 Sete de Abri
4.000,00
2.000,00
Unibanco
820202 30/09/2009
Dep. Rec. Cli. UBB 23/09 14:44 Sete de Abri
15.000,00
7.500,00
Unibanco
820202 30/09/2009
Dep. Rec. Cli. UBB 23/09 14:44 Sete de Abri
20.000,00
10.000,00

39.540,00
Assim, foram excluídas da tributação as seguintes importâncias:
ANO-CALENDÁRIO 2008
Origem Comprovada
Valor Excluído
Estorno de débito em duplicidade
7.150,00
Fl. 77083
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Lucros recebidos
0,00
Transferências de valores entre contas de mesma titularidade
28.031,79
TOTAL
35.181,79
ANO-CALENDÁRIO 2009
Origem Comprovada
Valor Excluído
Estorno de débito em duplicidade
307.362,14
Lucros recebidos
300.000,00
Transferências de valores entre contas de mesma titularidade
17.039,06
TOTAL
624.401,20
Com amparo no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Contribuinte
apresentou em 14/08/2015 o Recurso Voluntário, e-fls. 76.495 a 76.559, alegando, em síntese:
1. Insurge-se com a glosa do valor de R$560.000,00 do montante total de
R$2.560.000,00 recebidos de D'Avola e Bastos Sociedade de Advogados a título de
lucros. A fiscalização não acatou este valor como lucro comprovado, tendo em vista que
a pessoa jurídica informou na Dipj naquele ano somente R$2.000.000,00, como lucro
distribuído. Alega que, contrariamente ao decidido pela 1a instância administrativa,
efetuou a impugnação desta glosa e reitera as razões da impugnação.
2. Do cerceamento de defesa:
2.1. Da falta de acesso aos autos:
Afirma que, "só obteve cópias do 6o volume em diante no dia 11 de agosto de 2015,
quando faltavam seis dias para o prazo fatal do recurso". E conclui requerendo a
nulidade do haja vista a falta da disponibilização integral dos autos o que impede a
ampla defesa e o contraditório nesta fase recursal.
2.2. Do indeferimento do pedido de perícia:
O pedido de perícia foi indeferido sem fundamentação adequada pelos julgadores da
DRJ e que é de rigor a nulidade do processo com a negativa de produção de tal prova.
2.3. Da falta de individualização dos depósitos:
O lançamento com base em depósitos bancário de origem considerada não comprovada
tem validade apenas com a individualização dos créditos para permitir a defesa do
autuado.
2.4. Da desconsideração dos julgados administrativos e judiciais colacionados:
A vinculação dos órgãos administrativos às decisões pacificadas nos Tribunais e às
súmulas do CARF é imperativa e sua desobediência provoca a nulidade do processo.
3. Do entendimento pacificado no STF quanto à impossibilidade da quebra do sigilo
bancário e a possibilidade de eventual sobrestamento do recurso.
No julgamento do RE 389.808 o STF decidiu que o Fisco só pode quebrar o sigilo
bancário se a Justiça o autorizar, sob pena de tornar nulo qualquer procedimento fiscal
que infrinja tal decisão, conforme ainda decisão RE 387.604.
4. Da irregularidade na obtenção dos dados pela fiscalização.
O acesso aos dados bancários do Recorrente não foi realizado com a observância dos
requisitos legais sem que fosse provada a indispensabilidade da quebra do sigilo
bancário.
5. Da decadência:
O Recorrente alega que o período compreendido de janeiro a outubro de 2008 encontra-
se inexigível haja vista a configuração da decadência.
6. Da impossibilidade de depósito bancário constituir fato gerador do IR.
Como já prevê inclusive súmula do TRF, a mera movimentação financeira não traduz o
conceito de acréscimo patrimonial. Cita julgados do CARF que vazam entendimento
sustentando que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do
imposto de renda - CSRF/01-02.741 e 104-17.494.
Fl. 77084
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

7. Da impossibilidade da soma algébrica dos depósitos:
A autuação é nula e totalmente improcedente pois calcada exclusivamente em depósitos
bancários e estes não representam aquisição de disponibilidade econômica, conforme
inúmeras decisões do próprio CARF como os acórdãos CSRF/01-02.641; CSRF/01-
02.564; CSRF/01-03.148 e outros.
8. Da aplicação da presunção de omissão de receitas.
O Recorrente avoca a Súmula 182 do TRF que prescreve: "É ilegítimo o lançamento do
imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários". Cita
trechos do voto condutor do acórdão no 2102-00.683 que reforçam o entendimento que
o suporte fático da tributação não pé o depósito bancário em si, mas sim o acréscimo
patrimonial, a renda consumida ou o benefício de qualquer ordem, tal qual, o pagamento
de uma obrigação, por exemplo.
9. Da análise individualizada dos depósitos realizada no acórdão da DRJ quando da
análise da impugnação.
O Recorrente enumera depósitos que foram analisados pela 1a instância e contesta as
justificativas utilizadas para não aceitarem a comprovação da origem desses valores.
Reitera as justificativas.
10. Da eventual incidência da alíquota de ganho de capital.
Na eventualidade do Auto de infração não ser integralmente afastado, seja pelas
nulidades, seja pelo período abrangido pela decadência, seja pelas provas da origem de
toda a movimentação financeira, aplica-se as regras de tributação pelo ganho de capital
pela realização de negócios jurídicos de compra e venda de créditos em precatórios.
11. Da autuação da co-titularidade.
Aduz que a co-titular das contas não foi intimada até a presente data sobre o julgamento
do processo 19515.722769/2013-33 que, segundo informação à fl. 76.471 será julgado
em conjunto com o presente processo.
Ao final da peça recursal, o Contribuinte reforça seus pedidos resumidos e listados na
sequência:
a) Nulidade do auto de infração e da imposição de multa por cerceamento ao direito de
ampla defesa e pelos vícios que aponta;
b) Nulidade do procedimento fiscal baseado em informações protegidas pelo sigilo
bancário em flagrante desobediência às decisões do STF nos RE 389.806 e 387.604;
c) Reconhecer a decadência do lançamento sobre período relativo ao ano calendário de
2008;
d) Requer sobrestamento do feito até decisão definitiva do STF sobre a
constitucionalidade da Lei Complementar no 105, de 2001;
e) Na hipótese de manutenção da decisão, requer-se que seja acolhida a questão relativa
a eventual incidência do imposto com base no ganho de capital, como amplamente
explicitado nas razões recursais.
Em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2016, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.533 (e-fls. 76883 e ss), decidiram converter o julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
[...] Para comprovar a origem é preciso apontar quem são os depositantes e para saber
qual a natureza, indicar o negócio jurídico que implicou na respectiva receita de modo a
alcançar o fato gerador da obrigação e se tributar conforme a legislação específica. A
Fiscalização, s.m.j, errou ao exigir que a origem fosse comprovada por intermédio da
natureza da operação, confundindo os elementos caracterizadores da norma.
Em conclusão, após a análise dos autos, entendo que deva ser realizada uma diligência
fiscal para o fim de serem confrontados individualmente os documentos apresentados
Fl. 77085
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

pela Recorrente, documentos esses que em sua grande maioria foram entregues ainda no
curso da fiscalização e não obtiveram a detida análise que o caso requer por parte da
fiscalização.
PELO EXPOSTO, voto para BAIXAR OS AUTOS EM DILIGÊNCIA, para que
sejam analisadas, individualmente, as operações comprovadas pelos documentos
colacionados aos autos, os quais, s.m.j, estão aptos à demonstrar os dois elementos
exigidos pela norma de regência, quais sejam, a origem – a maioria das vezes até
apresentada no descritivo do extrato bancário como mencionado no voto, e a natureza
da operação que a originou – compra e venda de precatórios, solicitando que a
autoridade fiscal se manifeste sobre todos esses documentos trazidos pelo Recorrente,
individualmente, e elaborando relatório circunstanciado sobre os referidos fatos,
evidenciando ainda, com base em toda a documentação colacionada aos autos, se tais
receitas foram oferecidas à tributação espontaneamente pela Recorrente.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.533 (e-fls. 76883 e ss),
da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 76905/76906, cuja
conclusão foi a seguinte:
(...)
Para solução do litígio, a unidade julgadora, baixou os autos em diligência “para o fim
de serem confrontados individualmente os documentos apresentados pelos Recorrentes,
documentos esses que em sua grande maioria foram entregues no curso da fiscalização e
não obtiveram a detida análise que o caso requer por parte da fiscalização”.
Decerto, todos os documentos apresentados no curso da fase investigatória foram
analisados. Não só por esta fiscalização, como também pela autoridade julgadora de
primeira instância. Ocorre que não consta na vasta documentação apresentada, no caso
dos depósitos que a fiscalizada alega serem para aquisição de precatórios, qualquer
comprovação da correlação entre o depósito e o precatório aparentemente intermediado,
e quando não houver correlação inequívoca entre os rendimentos/recursos recebidos
pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários, nem o esclarecimento das
operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos, torna-se inviável a
consideração desses rendimentos para justificação da origem dos créditos
bancários.
De qualquer forma, a aceitação ou não dos documentos juntados para justificar as
alegações da recorrente é atribuição da unidade julgadora. Submetê-la a mesma
autoridade produtora do feito poderia insinuar uma análise tendenciosa, com risco de
ferir o princípio da análise independente pelo órgão recursal.
A pretendida auditoria e a análise conclusiva não são temas objeto de um procedimento
fiscal de diligência, a teor da definição estabelecida no artigo 3o da então vigente
Portaria RFB no 3.014/2011 (atual art. 3o da Port. RFB no 1.687/2014): são
procedimentos destinados a coletar (e não produzir) informações e outros elementos de
interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual.
A aspirada auditoria e análise equipara-se a um segundo exame; vetado pelo artigo 906
do vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999). Demais disso,
com a revogação do artigo 19 do Decreto no 70.235/1972 (art. 7o da Lei no 8.748/1993),
eliminou-se a oitiva do autuante, após conclusão da fase investigatória.
Dessa forma, proponho o retorno do processo ao CARF, para solução da fase litigiosa
do procedimento. (grifos nossos)
Em seguida, sobreveio julgamento proferido por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), por meio do Acórdão de e-fls. 76925 e ss, que conheceu do Recurso
Voluntário para dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade do lançamento, por vício
material. É ver a ementa do julgado:
Fl. 77086
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIOS.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada é nula por vício material intrínseco ao lançamento, em face da
precariedade da motivação, e/ou pela falta do aprofundamento da investigação
empregadas pela fiscalização, tendo em vista que poderia implicar em autuação não
mais por conta da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, mas em decorrência de
possível lançamento de imposto suplementar na forma do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430,
de 1996.
Tendo o contribuinte apresentado documentos que põe em dúvida a presunção legal do
art. 42 da Lei 9.430/96, os autos não podem ser lançados sob esse fundamento por força
do disposto no art. 112 do CTN.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
Considera-se matéria não litigiosa aquela que não é questionada na impugnação e que é
admitida pelo contribuinte como infração.
Em seguida, a União (Fazenda Nacional), por sua procuradora, interpôs Recurso
Especial, contra o r. acórdão proferido por esta colenda Turma no processo administrativo em
epígrafe, requerendo seu regular processamento e posterior remessa à egrégia Câmara Superior
de Recursos Fiscais (e-fls. 76942 e ss).
Ato contínuo, sobreveio o Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
76955 e ss), que entendeu pela comprovação da divergência de interpretação em relação à
matéria “Depósitos bancários de origem não comprovada – Presunção legal – Ônus
contribuinte”, motivo pelo qual, foi dado seguimento ao Recurso Especial Interposto pela
Fazenda Nacional, com fundamento no RICARF, Anexo II, artigo 18, inciso III.
Devidamente intimada, o contribuinte, em sede de contrarrazões alegou, em
apertada síntese que inexistiria similitude fática entre o a quo e os paradigmas apresentados, nos
quais os contribuintes não teriam se desincumbido do ônus de comprovar a origem e a natureza
dos respectivos depósitos ou caso conhecido, pugnando pela improcedência do apelo (e-fls.
76970 e ss).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por meio do
Acórdão de e-fls. 76988 e ss, que conheceu do Recurso Especial para dar-lhe provimento parcial,
a fim de afastar a nulidade e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para a
apreciação das demais questões do recurso voluntário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. Para caracterizar a
divergência de interpretação necessária ao cabimento do Recurso Especial basta a
demonstração da existência de similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma
e adoção de soluções distintas para as lides, em função de interpretações divergentes
conferidas à legislação de regência, levadas a cabo por diferentes colegiados.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGENS
NÃO COMPROVADAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A eventual comprovação de origens de depósitos bancários, que integraram a base de
cálculo de lançamento com fundamento no art.42, da Lei no 9.430, de1996, não
Fl. 77087
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

implicam em nulidade do lançamento, podendo, se for o caso, ensejar o ajuste na base
de cálculo do imposto lançado, com a exclusão desses depósitos
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
afastar a nulidade, com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação do
mérito, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe negaram provimento.
Cientificada do acórdão em 16/03/2020 (Aviso de Recebimento de fl. 77002 e
77038), o sujeito passivo opôs, em 17/03/2020 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 77003,
tempestivamente, os embargos de declaração de fls. 77005/77023, alegando, em síntese, a
ocorrência dos seguintes vícios na decisão embargada: a) omissão e contradição em relação aos
limites do julgamento; b) reexame de provas e conteúdo fático; c) contrariedade a julgamento
feito na sistemática do art. 543-C do CPC.
Ato contínuo, sobreveio o Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls.
77042 e ss), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, com fundamento
no art. 65, § 3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Em seguida, o processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento, conforme determinado no Acórdão n° 9202-008.467, e tendo em
vista que a Conselheira Relatora não mais compõe o colegiado, os autos foram distribuídos, por
sorteio.
Em seguida, o presente Processo foi ao Presidente da 4a Câmara da 2a Seção
(RICARF, Anexo II, art. 6°, § 3°; e Manual do Conselheiro 1.0, página 32) para a apreciação do
cabimento de sua redistribuição ao conselheiro prevento Matheus Soares Leite da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção que recebeu o recurso referente ao Processo n°
19515.722769/2013-33, da esposa do contribuinte, Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor.
Como consequência, foi deferida a distribuição do presente processo ao
conselheiro Matheus Soares Leite, visto ter sido formalizado da mesma ação fiscal e com base
nos mesmos elementos de prova, conforme previsto no inciso III do § 1o e no § 8o do art. 6o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Assim, os autos foram encaminhados à Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos – Dipro para a conexão entre os processos e demais providências de
sua alçada, com posterior devolução ao Conselheiro Matheus Soares Leite para prosseguimento
do julgamento dos processos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 77088
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Delimitação da lide.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é necessário esclarecer os
pressupostos para o exame da controvérsia posta, notadamente considerando o que restara
decidido no Acórdão n° 9202-008.467 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CARF), que conheceu do Recurso Especial da Procuradoria para dar-lhe provimento parcial, a
fim de afastar a nulidade e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para a
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Pois bem. Embora este relator não tenha participado do julgamento que originou o
Acórdão n° 2401-005.246, por não compor o colegiado à época, referente ao Processo n°
19515.722769/2013-33, da esposa do contribuinte, Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor,
participou, contudo, do julgamento que originou o Acórdão n° 2401.005.560, referente ao
Processo n° 19515.722768/2013-99, do cônjuge Rogério Mauro D’Avola, objeto da presente
discussão.
Em ambos os casos, a decisão tomada por este colegiado fora idêntica, no tocante
à infração relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, tendo sido assentado, nas
duas oportunidades, que tendo o contribuinte apresentado documentos que põe em dúvida a
presunção legal do art. 42, da Lei n° 9.430/96, os autos não poderiam ser lançados, sob pena de
ofensa ao art. 142 do CTN.
Nesse sentido, adotou-se o entendimento segundo o qual a infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, seria nula por
vício material intrínseco ao lançamento, quer por conta da precariedade da motivação, quer pela
falta do aprofundamento da investigação que poderia implicar em autuação não mais por conta
da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, mas em decorrência de possível lançamento de
imposto suplementar na forma do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), ao
examinar o Recurso Especial da Procuradoria, entendeu de modo diverso, assentando o
entendimento segundo o qual, na hipótese de a autoridade julgadora, reconhecer razão ao apelo
da recorrente, no caso de que parte ou a totalidade dos depósitos tiveram suas origens
comprovadas, deveria afastar a exigência em relação aos depósitos que tiveram essas origens
comprovadas, não sendo possível, genericamente, declarar a invalidade do lançamento.
Consta do voto vencedor do Acórdão n° 2401-005.246, referente ao Processo n°
19515.722769/2013-33, da esposa do contribuinte, Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor, e que
serviu como base para o Acórdão n° 2401.005.560, referente ao Processo n°
19515.722768/2013-99, do cônjuge Rogério Mauro D’Avola, objeto da presente discussão, que o
Colegiado acolheu como verdadeira a alegação da defesa de que os depósitos tiveram origem nas
Fl. 77089
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

operações de compra e venda de precatórios, porém, compulsando os documentos apresentados,
constatar-se-ia que, embora seja certo que o contribuinte operasse nesse mercado, não haveria
comprovação, de forma individualizada, de que os créditos tiveram essas origens.
Ficou consignando, ainda, no Acórdão n° 2401-005.246, que o fato de o
contribuinte exercer determinada atividade não poderia ser aceito como comprovação de que a
origem de sua movimentação financeira decorreria necessariamente dessa atividade, pela simples
razão de que, salvo em situações muito particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade.
E, ainda, embora haja prova de que, de fato, o contribuinte exerce a atividade de advogado
relacionado a operações de compra de precatórios, não logrou comprovar, de forma
individualizada, as origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no sentido de
causa desses depósitos. É de se ver:
[...] É interessante ressaltar que, embora o contribuinte (no caso, o cônjuge) afirme que
atua na atividade de compra e venda de precatório, os documentos carreados aos autos
apontam que este atua, em verdade, como representante legal de cedentes de
precatórios.
Veja-se, por exemplo, o Contrato de Cessão de Direito Creditórios de e-fls. 1.124 a
1.126, onde Rogério Mauro D’ávola (cônjuge da ora recorrente) aparece como
procurador do cedente; e às fls. 1,194 consta recibo em que os cedentes atestam ter
recebido do Sr. Rogério D’ávola valor correspondente à cessão dos precatórios. Mas
não consta dos autos, pelo menos não em relação à totalidade ou mesmo maioria dos
depósitos, comprovante que vincule os créditos em sua conta ao recebimento de
precatórios.
Cabe reforçar que o Acórdão n° 2401-005.246 foi replicado no presente processo
do cônjuge ROGERIO MAURO D AVOLA (19515.722768/2013-99), por meio do Acórdão n°
9202-008.467, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), de relatoria da
Ilma. Conselheira Ana Paula Fernandes, tendo sido consignado o seguinte:
[...] O encaminhamento dado na decisão proferida pelo Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, no processo da cônjuge SANDRA MARIA GONCALVES VICTOR, deve ser
replicada aos presentes autos do cônjuge ROGÉRIO MAURO D'AVOLA.
Assim, entendo que em razão da declaração de nulidade, não foi apreciado o mérito do
lançamento quanto à efetiva comprovação ou não das origens dos depósitos bancários,
não se vinculando obviamente às considerações de origem e procedência desta relatora,
nem do relator do acórdão citado, pois, afastada a nulidade, as provas deverão ser
analisadas livremente pela instância a quo.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e no
mérito dar-lhe parcial provimento para afastar a nulidade, com retorno dos autos a
instância a quo para análise das questões de mérito.
É neste contexto, portanto, que se insere o presente julgamento, de modo que este
Relator tem o dever de respeitar a coisa julgada lá formada, no sentido de não ter ocorrido a
nulidade do lançamento, por não haver desrespeito ao art. 142, do CTN.
Assim, as considerações tecidas no presente voto, fazem parte do contexto
narrado acima, e levará em conta a decisão exarada pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CARF), que afastou a nulidade do lançamento, devendo ser apreciada as
demais questões suscitadas no recurso, sempre em obediência ao manto da coisa julgada que lá
se formou.
3. Preclusão.
Fl. 77090
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

A fiscalização considerou não comprovado o valor de R$ 560.000,00 do total de
R$ 2.560.000,00 que o Contribuinte afirma ter recebido da empresa D'Avola e Bastos Sociedade
de Advogados, pelo fato de constar na Declaração de Informações Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ somente R$ 2.000.000,00 como lucro distribuído ao Recorrente.
No Recurso Voluntário, o Contribuinte se insurge contra esta glosa, contudo, na
fase de impugnação, não houve questionamento contra este ponto, tendo limitado sua
insurgência a outros aspectos do lançamento.
Dessa forma, antes de aprofundar no exame das alegações trazidas em recurso,
cabe de plano, afastar as alegações concernentes ao lançamento em epígrafe, eis que se trata de
matéria preclusa, já que não arguida na impugnação. A propósito, o instituto da preclusão existe
para evitar a deslealdade processual, e tendo em vista que a questão trazida no Recurso
Voluntário não foi debatida em primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a
dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Logo, a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro I - DRJ RJ 1 é definitiva no tocante à parte não recorrida, na dicção do parágrafo
único do art. 42 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Sendo assim, é de se rejeitar, de plano, as alegações do recorrente, no tocante à
omissão de rendimentos decorrentes do excesso de lucro distribuído pela pessoa jurídica D'Avola
e Bastos Sociedade de Advogados, no valor de R$ 560.000,00.
Consoante impugnação constante à fl. 26.442 a 26.486, o contribuinte em sua
irresignação original concentrou sua defesa em aspectos jurídicos do lançamento, questionando a
legalidade do procedimento para a obtenção dos dados bancários, a validade de se considerar
depósitos bancários como fato gerador do imposto sobre a renda, a ocorrência de nulidades nos
procedimentos fiscais, em nada contestando a tributação do valor excedente em R$ 560.000,00
do lucro distribuído por D'Avola e Bastos Sociedade de Advogados, tema que restou
incontroverso de maneira a operar-se a preclusão processual.
Note-se que o contribuinte não pode modificar o pedido ou invocar outro nesta
fase do contencioso, sob pena de violação do princípio da congruência e ofensa ao art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 da Lei no 13.105, de 2015,
Código de Processo Civil.
Não é demasiado registrar que o lançamento decorrente de excesso de lucro
distribuído por D'Avola e Bastos Sociedade de Advogados pautou-se em informações constantes
em DIPJ, nada esclarecendo o contribuinte, em sua peça recursal, acerca da existência de lucro
em montante superior ao declarado. É o que consta registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-
fl. 26.358, verbis:
"Omissão de Rendimentos Recebido de Pessoa Jurídica
Fl. 77091
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

De acordo com os documentos apresentados pelo contribuinte, esta fiscalização
considerou como depósitos de origem justificada, o valor total de R$ 2.560.000,00
(R$2.500.000,00 efetuado em 27/10/2008 na conta corrente n° 3326-2 e R$ 60.000,00
efetuado em 22/10/2008 na conta corrente n° 45017-9), recebidos da empresa D'Avola e
Bastos Sociedade de Advogados. Conforme o lançamento contábil apresentado, a
transferência de numerário refere-se a distribuição de lucros.
Contudo, verificado na DIPJ da mencionada empresa a declaração da quantia de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), a título de lucro distribuído ao sócio Rogério
Mauro D'Avola e tendo em vista o não atendimento pelo fiscalizado do solicitado no
Termo de Intimação Fiscal datado de 23/09/3013, onde é requerido - caso o lucro
distribuído seja superior ao lucro apurado com base no lucro presumido - a
demonstração, através de escrituração contábil, da existência do lucro (resultado anual
ou de anos anteriores, demonstrado em balancete escriturado no livro Diário com os
seus respectivos termos de abertura e encerramento, bem como registro na Junta
Comercial em obediência ao determinado pelo art.48 da Instrução Normativa 93/97),
será considerado como rendimento tributável omitido recebido de pessoa jurídica o
valor de R$ 560.000,00 (R$ 2.560.000,00 - R$ 2.000.000,00).
Diante do exposto, incluímos na base de cálculo declarada para aplicação da Tabela
Progressiva, referente ao Ajuste Anual, os rendimentos tributáveis omitidos e recebidos
de pessoa jurídica, no valor total de RS 560.000,00 para o Exercício 2009, nos termos
do Artigo 39, XXVII do Decreto n° 3.000/99, Arts. 3o e parágrafo 4o da Lei n° 7.713/88,
Art. 20 da Lei n° 8.541/92, Art. 5o, XX da IN/SRF n°15/2001 e Art. 48, §§ 3o, 4o, 5o, 6o,
7o e 8o da IN/SRF n° 93/1997." (grifos do original)
Ademais, a matéria vertente já foi abordada pela Ilma. Relatora, à época,
Conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa, no Acórdão n° 2401-005.560, tratando-se de
matéria já transitada em julgado, tendo sido exarado o seguinte fundamento, no voto condutor:
[...] Em relação aos valores lançados decorrentes da suposta distribuição de Lucro a
sócio excedente ao escriturado relativo ao ano-calendário de 2008 com base no artigo
39, XXVII c.c. o artigo 3o da Lei no 7.713/1998 e 20 da Lei 8.541/1992, entendo que
agiu com acerto a decisão a quo, posto que a matéria não foi arguída em sede de
Impugnação, estando preclusa sua alegação nessa oportunidade.
Assim, cumpre de plano, rejeitar as alegações do sujeito passivo, neste particular,
confirmando-se o entendimento da DRJ/RJ1 no sentido de que essa matéria não foi objeto de
impugnação.
4. Preliminares.
4.1. Preliminar de conexão.
O recorrente suscita, preliminarmente, a conexão do presente processo com o
Processo n° 19515.722769/2013-33, da esposa do contribuinte, Sra. Sandra Maria Gonçalves
Victor, eis que possui conta conjunta com o contribuinte também autuado. Afirma, ainda, que a
conexão foi reconhecida pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRJ/RJ1).
Cabe esclarecer que o exame do pedido resta prejudicado, eis que ambos os
processos foram distribuídos a este Relator, tendo o pleito de conexão sido perfeitamente
atendido, nos termos em que requerido, a fim de que os feitos pudessem ser julgados em
conjunto.
Dessa forma, não há qualquer controvérsia em relação ao ponto suscitado.
4.2. Preliminar de desconsideração dos julgados administrativos e judiciais colacionados,
quebra de sigilo bancário e da irregularidade na obtenção dos dados pela fiscalização.
Fl. 77092
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

O recorrente se insurge, novamente, contra o lançamento em debate, alegando a
inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário. Afirma, pois, que a autuação seria nula, pois
o fisco teria violado o sigilo bancário do recorrente, sem que houvesse prévia autorização
judicial para tanto.
Aduz, ainda, que os órgãos administrativos estão vinculados às decisões
pacificadas nos Tribunais e às súmulas do CARF e que a sua desobediência provoca a nulidade
do processo. Assim sendo, o acesso da RFB aos seus dados bancários foi ilegal e
inconstitucional, pois realizado sem a autorização judicial, sem a observância dos requisitos
legais e constitucionais aplicáveis e, ainda, sem que fosse comprovada a indispensabilidade da
quebra do seu sigilo bancário.
Considera que houve desobediência à decisão já pacificada no Supremo Tribunal
Federal que veda a utilização de dados bancários sem a autorização expressa do Poder Judiciário.
Note-se que no julgamento do RE 389.808 o STF decidiu que o Fisco só pode quebrar o sigilo
bancário se a Justiça o autorizar, sob pena de tornar nulo qualquer procedimento fiscal que
infrinja tal decisão, conforme ainda decisão prolatada no RE 387.604.
O Recorrente alega que as provas que embasaram o lançamento — extratos
bancários — foram obtidas pelo Fisco com quebra de sigilo bancário sem autorização judicial
em procedimento ilegal e inconstitucional tornando nulo o lançamento, posto que fundado em
provas ilícitas.
A Autoridade Fiscal preparou as Requisições Sobre Movimentação Financeira
(RMF) e as encaminhou ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nossa Caixa, Banco
Itaú, Unibanco e Banco Safra solicitando não apenas os extratos, mas também ficha de cadastro
do correntista, bem como instrumento de procuração outorgando poderes a terceiros para
movimentar a conta, se fosse o caso.
Os fatos acima foram descritos de forma detalhada no Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 23.048 a 23.102. Nesta senda, verifica-se que afirmação do Recorrente de que
houve quebra do sigilo bancário ou mesmo acesso irregular aos seus dados bancários não se
sustenta uma vez que o procedimento realizado pela autoridade fiscal tem respaldo legal no
Decreto no 3.724, de 10/01/2001, norma que regulamentou o art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 2001.
Quanto ao argumento de defesa da impossibilidade de Requisição de
Movimentação Financeira sem prévia autorização judicial por parte da Administração Tributária,
cabem as considerações apresentadas em sequência.
Embora a possibilidade de requisição às instituições bancárias já estivesse prevista
no art. 197, II da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), somente com
edição da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 2001, foi
autorizado à Receita Federal do Brasil acessar as informações protegidas pelo sigilo bancário no
âmbito do processo administrativo fiscal, sem prévia autorização judicial.
Código Tributário Nacional:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;[...]
Fl. 77093
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Lei Complementar no 105, de 2001:
Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único - O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O teor do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 autoriza a busca de
informações junto às instituições financeiras, sem prévia autorização judicial, sempre que houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Conforme destacado acima, na hipótese dos autos, a Autoridade Lançadora, diante
da demora do Contribuinte (e de seu cônjuge) em justificar a expressiva movimentação
financeira e de fornecer os dados relacionados, solicitou diretamente às instituições bancárias os
extratos bancários do Contribuinte visando a checar a titularidade das contas e apurar a
responsabilidade sobre os valores movimentados.
Assim, não constato qualquer irregularidade no presente procedimento
administrativo fiscal uma vez que o Auditor Fiscal estava se valendo de meios e instrumentos de
fiscalização criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o procedimento
fiscal de requisitar as informações sobre a movimentação bancária às instituições financeiras tem
respaldo legal expresso no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, com regulamentação do
Decreto no 3.724, de 2001, conforme evidenciam os docs. e-fls. 275 a 287.
Noutro giro, o Recorrente destaca decisão do STF no RE 389.808/PR que
considera inconstitucional o afastamento do sigilo bancário por parte da Receita Federal, sem
prévia autorização judicial. Neste ponto, há que se admitir que o sigilo sobre os dados bancários
é questão extremamente delicada, porquanto resvala sobre o direito à intimidade, à privacidade e
à liberdade do indivíduo, confronta o dever ético e contratual das instituições financeiras.
Conforme relatado, o auto de infração foi lavrado com base em dados bancários
obtidos por meio de RMF, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001. A discussão acerca
da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário foi ventilada em sede de impugnação e
agora, em sede de recurso voluntário.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, não havendo que se falar em sobrestamento do feito,
tendo sido consolidada a seguinte tese:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao
item “a” do tema em questão, a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal. [..]
Fl. 77094
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

A decisão deste tema foi noticiada no sítio do STF1 no dia 25/02/2016, nos
seguintes termos: (grifos acrescentados)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão de 24/02/2016 o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei
Complementar (LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários
de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Por maioria de votos – 9 a 2 – , prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal. [...]
Assiste razão ao recorrente ao afirmar que os órgãos administrativos estão
vinculados às decisões pacificadas nos Tribunais e às súmulas do CARF e que a sua
desobediência provoca a nulidade do processo. Contudo, não se trata da hipótese dos autos, na
verdade, verifico justamente o contrário, eis que nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal deve ser repetida pelos Conselheiros.
Nesse desiderato, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras
pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que
se obrigam os agentes fiscais. Nesse sentido, não há como se falar em irregularidade na obtenção
dos dados pela fiscalização.
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente pela
impossibilidade do acesso das Autoridades Fiscais às informações protegidas pelo sigilo
bancário. Portanto, não há que falar em quebra de sigilo bancário em procedimento que
obedeceu rigorosamente às regras estampadas no Decreto no 3.724, de 2001, que regulamentou o
art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Nesse sentido, rejeito as preliminares arguidas pelo recorrente.
4.3. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da falta de
acesso aos autos.
O Recorrente afirma que, "só obteve cópias do 6o volume em diante no dia 11 de
agosto de 2015, quando faltavam seis dias para o prazo fatal do recurso". E conclui requerendo a
nulidade do lançamento haja vista a falta da disponibilização integral dos autos que impediu o
exercício da ampla defesa e do contraditório nesta fase recursal.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe sobre as nulidades de atos,
despachos e decisões administrativas, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

1
disponível no sítio do STF no endereço: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verJulgamentoDetalhe.asp?idConteudo=310708
Fl. 77095
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
[...]
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
O Recorrente alega que teve dificuldades para obter cópia integral do processo e,
por isso, considera que houve grave prejuízo ao pleno exercício do seu direito de defesa e que tal
impossibilidade provoca nulidade de todo o procedimento fiscal.
Não procede o questionamento do Recorrente. Isso porque se detecta nos autos
que foi franqueado ao Recorrente, no decurso da ação fiscal e no desenvolvimento deste
processo, todos os meios de defesa aplicáveis ao caso. Vê-se que o Recorrente teve ciência de
todos os atos da autoridade fiscal, desde o Termo de Início de Fiscalização, constatações
intermediárias e Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração. A Impugnação, assim como o
Recurso Voluntário apresentados pelo Contribuinte permitem concluir facilmente que o autuado
teve pleno conhecimento das infrações e pôde defender-se sem qualquer óbice.
Se houve algum percalço na obtenção de cópia dos autos, verifica-se que, além de
não ter sido comprovado, caso existente, em nada prejudicou a defesa. Isso porque lhe foi
garantido acesso a todas as peças do lançamento e o pleno exercício do seu direito de defesa.
Note-se que o grande número de folhas deste processo, a maioria esmagadora foi juntada pelo Sr.
Rogério Mauro D'Avola, ou pela Sra. Sandra Maria Gonçalves que, certamente, as conhecem em
minúcias.
Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
4.4. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão do
indeferimento do pedido de perícia.
Alega o recorrente que o pedido de perícia foi indeferido sem fundamentação
adequada pelos julgadores da DRJ e que é de rigor a nulidade do processo com a negativa de
produção de tal prova, prevista no art. 420 do Código do Processo Civil/73.
Pois bem. Os procedimentos de perícia não podem ter por objetivo a
complementação do conjunto probatório, suprindo, a destempo, eventuais lacunas do trabalho da
defesa ou do Fisco. Tais instrumentos se prestam tão somente a esclarecer dúvidas técnicas
especializadas ou fáticas quando necessárias e imprescindíveis ao julgador no exame do litígio.
A esse respeito escreveram Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez
López, em obra de destaque no meio jurídico, Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado2:
Como já dissemos, a perícia não se constitui em direito subjetivo do autuado, cabendo
ao julgador, se, justificadamente, entendê-la desnecessária, não acolher o pedido
formulado pelo interessado. A perícia é prova de caráter especial, cabível nos casos em
que a interpretação dos fatos demande juízo técnico.
Verifica-se que, dificilmente, as autoridades de primeira instância têm se curvado aos
pedidos formulados pelos contribuintes sob a alegação de ser desnecessária. Já nos
Conselhos de Contribuintes, com certa freqüência, admite-se a descida dos autos para a

2 Neder, Marcos Vinicius et López, Teresa Martínez - Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, Ed.
Dialética, 3a ed. 2010, pág 210.
Fl. 77096
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

realização de diligências, como meio de melhor apuração da verdade material. De
qualquer forma, o indeferimento ou deferimento do pedido de realização de perícia ou
diligência depende do livre convencimento da autoridade preparadora/julgadora, sendo
que o seu indeferimento não implica nulidade da decisão, sobretudo quando os autos
demonstram a sua prescindibilidade.
No presente caso, verifica-se, com facilidade, que o Colegiado da instância de
piso apreciou o pedido de perícia e decidiu pelo seu indeferimento com base nos fundamentos
constantes no excerto do voto condutor do acórdão de impugnação, que ora transcrevo: (e-fls.
76.413 e ss)
Sobre o pedido de perícia, entendo como não necessária, por ser prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que constam nos autos todos
os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o
art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
Esclareça-se que o Contribuinte teve ampla oportunidade, tanto nas fases de autuação
quanto na impugnatória, de carrear aos autos documentos que pudessem esclarecer a
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias.
[...]
Ademais, na presente autuação, conforme se verá à frente, compete exclusivamente ao
Contribuinte, após a demonstração por parte da administração fazendária do ilícito
tributário, exibir as provas de que suas operações não se realizaram ao arrepio da lei. No
presente caso, o ônus da prova se inverte, uma vez que os caminhos percorridos para
alcançar seu desiderato só a ele é dado conhecer.
Assim, indefiro o pedido de perícia em função de sua prescindibilidade.
Acrescento, por considerar pertinente, o que dispõe o art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, a saber:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessária.
No presente caso, a decisão emanada da autoridade de primeira instância está
suprida de motivação. O indeferimento motivado de realização de perícia não acarretou
cerceamento do direito de defesa da parte, ainda mais tendo sido dado ao contribuinte no decurso
da ação fiscal todos os meios de defesa aplicáveis ao caso e, sobretudo, quando em momento
algum ficou o contribuinte impedido de apresentar as provas, que entendia necessárias à sua
defesa.
A propósito, os autos foram baixados em diligência por este Colegiado, em sessão
realizada no dia 20 de setembro de 2016, por meio da Resolução n° 2401-000.533 (e-fls. 76883 e
ss), sendo que, em seguida, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 76905 e ss. Ou seja, o pleito
do recorrente foi atendido em segunda instância administrativa, não havendo que se falar em
nulidade do procedimento fiscal, eis que oportunizado o amplo acesso à instrução probatória.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância,
suscitada com base na alegação de que o acórdão recorrido não atendeu à solicitação de perícia
formulada. O instituto da perícia é instrumento que deve servir ao julgador, e não só à parte, na
Fl. 77097
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

busca de sedimentar a sua convicção sobre os fatos em litígio, devendo ser utilizado quando há
dúvida, contradição ou início de prova que a justifique.
4.5. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da falta de
individualização dos depósitos.
O recorrente alega que o lançamento com base em depósitos bancários de origem
considerada não comprovada tem validade apenas com a individualização dos créditos para
permitir a defesa do autuado. Com esta afirmação o Recorrente questiona a validade do
lançamento com base em depósitos bancários alegando, mais uma vez, cerceamento do seu
direito de defesa.
Entretanto, não procede o alegado.
A autoridade fiscal selecionou os depósitos a partir dos extratos fornecidos pelas
instituições bancárias e intimou o Recorrente a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem desses créditos. A intimação fiscal e a relação diária dos depósitos por conta
corrente/agência/banco, e-fls. 881 a 949, foram encaminhadas ao Contribuinte em seu domicílio,
por via postal, com registro de entrega em 15/08/2013, conforme AR e-fl. 950.
Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada com base na falta
da individualização dos depósitos.
4.6. Preliminar de nulidade do processo.
O Recorrente alega, ainda, a nulidade do processo, sob o fundamento de que a co-
titular da conta, Sra. Sandra Maria Gonçalves, não foi intimada acerca do julgamento do
Processo n° 19515.722769/2013-33, sendo que o auto de infração sequer a aponta como
interessada, não sabendo se deve ou não recorrer da decisão, infringindo o direito à ampla defesa
e ao contraditório.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, conforme bem elucidado no procedimento investigatório, a
fiscalização efetuou dois lançamentos, sendo que o Processo n° 19515.722768/2013-99 discute
as infrações pertinentes ao sujeito passivo, Sr. Rogério Mauro D’Avola e o Processo n°
19515.722769/2013-33, por sua vez, discute as infrações pertinentes à esposa do contribuinte,
Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor.
Dessa forma, os feitos tramitam em conjunto, por conexão, mas são tratados
individualmente, motivo pelo qual, a defesa apresentada pela Sra. Sandra Maria Gonçalves
Victor, deve ocorrer em seu próprio processo e não no processo do cônjuge, Sr. Rogério Mauro
D’Avola, o que, inclusive, já fora feito, levando em consideração a apresentação de impugnação
e recurso pela Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor, nos autos do Processo n°
19515.722769/2013-33.
A propósito, a Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor, foi intimada a
comprovar/justificar a origem dos valores depositados nas contas correntes no 45017-9, do Banco
Itaú e n° 820202-0, do Unibanco, uma vez indicada como co-titular nas fichas cadastrais e
extratos dessas referidas contas, doc. e-fls. 251 a 296.
Nesse sentido, vale registrar que, salvo comprovado o uso das contas por terceiro,
a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas cadastradas nas fichas bancárias. Esta
é a jurisprudência já pacificada neste CARF, inclusive objeto de súmula:
Fl. 77098
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Assim, sequer é possível alegar que não houve a intimação da co-titular das contas
supracitadas, sobretudo considerando que houve o lançamento consubstanciado no Processo no
19515.722769/2013-33.
Ante o exposto, não há que se falar em nulidade do presente feito.
5. Prejudicial de mérito - Decadência.
No recurso voluntário, o Contribuinte se insurge contra a validade do lançamento
quanto aos depósitos realizados no período de janeiro a outubro de 2008, uma vez alcançados
pela decadência. Apesar do questionamento ter sido feito somente agora nesta segunda instância,
analisarei esta questão por considerá-la de ordem pública.
Para o Contribuinte o art. 42 §4o da Lei no 9.430, de 1996, determina que os
depósitos de origem não comprovada sejam submetidos à tributação no mês em que
creditados/recebidos e não submetidos ao ajuste anual ao final do período, como realizado na
autuação contestada.
Entretanto, impende esclarecer que de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718, de
1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e
11 da Lei n° 8.134, de 1990. Nos casos de lançamento por homologação, em que ocorre a
antecipação do pagamento do imposto, deve-se aplicar o Recurso Especial no 973.733/SC c/c art.
543-C do CPC c/c art. 62 do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, e alterações posteriores, contando o dies a quo a partir da data do fato gerador,
conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), devendo o termo inicial
da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano calendário, quando se aperfeiçoa o fato
gerador.
No caso concreto, constata-se que houve recolhimento do imposto, conforme
consta na declaração de ajuste do exercício 2009, e-fls. 10 a 17, assim aplica-se para este
exercício (ano-calendário de 2008) a regra estampada no §4o do art. 150 do CTN. Nesse passo, o
fato alusivo ao ano calendário de 2008 se aperfeiçoou em 31 de dezembro daquele ano
(31/12/2008). Sendo assim, o dies a quo para a contagem do prazo de decadência inicia-se em 1o
de janeiro de 2009 e, considerando o lapso temporal de cinco anos para que a Fazenda Pública
exerça o direito de efetuar o lançamento, a data fatal completa-se em 31 de dezembro de 2014.
Sobre esta matéria, face às inúmeras decisões neste mesmo sentido, houve por
bem o CARF editar e publicar a Súmula no 38, com o seguinte teor:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Dessa forma, como a ciência do lançamento ocorreu em 26/11/2013, conforme
AR e-fl. 26.428, o crédito tributário relativo ao ano de 2008 não havia sido atingido pela
decadência. A propósito, trata-se de questão já superada, não havendo mais litígio a ser dirimido
por este Conselho.
6. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente traz as seguintes alegações e que serão
analisadas individualmente: 6.1. Das alegações acerca da: (i) impossibilidade de o depósito
Fl. 77099
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

bancário constituir fato gerador do IR; (ii) impossibilidade da soma algébrica dos depósitos; (iii)
impossibilidade da aplicação da presunção de omissão de receitas. 6.2. Da alegação acerca da
análise individualizada dos depósitos realizada no Acórdão da DRJ, quando da análise da
impugnação. 6.2.1. Depósito de R$ 2.859,15, em 02/01/2008 conta Unibanco 820202-0. 6.2.2.
Depósito de R$ 500,00, em 08/01/2008, conta Unibanco 820202-0. 6.2.3. Depósito de R$
460.000,00 e R$ 300.000,00, em 19/09/2008 e 14/10/2008 conta Unibanco 820202-0. 6.2.4.
Depósito de R$ 430.039,27, em 10/02/2009 conta Unibanco 820202-0. 6.2.5. Devolução de
pagamentos aos cedentes. 6.2.6. Transferência para conta investimento. 6.2.7. Devolução de
empréstimos. 6.2.8. Intermediação na aquisição de precatórios. 6.3. Da alegação acerca da
eventual incidência da alíquota de ganho de capital.
Ao que se passa a examinar.
6.1. Das alegações acerca da: (i) impossibilidade de o depósito bancário constituir fato
gerador do IR; (ii) impossibilidade da soma algébrica dos depósitos; (iii) impossibilidade da
aplicação da presunção de omissão de receitas.
Afirma o Recorrente que, como já prevê inclusive súmula do TRF, a mera
movimentação financeira não traduz o conceito de acréscimo patrimonial. Cita julgados do
CARF que assentam o entendimento segundo o qual os depósitos bancários não constituem, por
si só, fato gerador do imposto de renda - CSRF/01-02.741 e 104-17.494. Afirma, pois, que a
autuação seria nula e totalmente improcedente, pois calcada exclusivamente em depósitos
bancários e estes não representam aquisição de disponibilidade econômica, conforme inúmeras
decisões do próprio CARF como os acórdãos CSRF/01-02.641; CSRF/01-02.564; CSRF/01-
03.148 e outros. É de se ver:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A existência
de depósitos bancários em montante incompatível com os dados da declaração de
rendimentos, por si só, não é fato gerador de imposto de renda. O lançamento baseado
em depósitos bancários só é admissível quando ficar comprovado o nexo causai entre
cada depósito e o fato que represente omissão de rendimentos. "(Câmara Superior de
Recursos Fiscais - Acórdão n°CSRF/01-02.641 - Sessão de 16.03.99 - DOU de 11.08.99
-p.12).
O Recorrente avoca, ainda, a Súmula 182 do TRF que prescreve: "É ilegítimo o
lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários".
Também cita trechos do voto condutor do acórdão no 2102-00.683 que reforçam o entendimento
de que o suporte fático da tributação não é o depósito bancário em si, mas sim o acréscimo
patrimonial, a renda consumida ou o benefício de qualquer ordem, tal qual, o pagamento de uma
obrigação, por exemplo.
O Recorrente alega que compete a Autoridade Tributária o ônus de comprovar a
existência da renda, afirmando que não existe o ônus ao contribuinte de provar se dado depósito
é ou não renda. Assim, os depósitos em conta bancária deveriam ser apenas um marco, mesmo
inicial, de investigação do Fisco, para se aferir ter ocorrido, ou não, renda, não podendo ela se
desincumbir desse dever jurídico de perseguição da verdade material dos aspectos fáticos a
autorizarem a incidência tributária. Assim, conclui que o fato elegível pela fiscalização, depósito
em conta bancária não é elegível como fato gerador do imposto de renda, pois não representa
obtenção econômica ou jurídica da renda.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
Fl. 77100
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos que
ocorrerá sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Presunção esta relativa, que pode ser infirmada por prova em contrário
apresentada pelo contribuinte, o qual possui a incumbência de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos, já que a própria lei define os depósitos bancários de
origem não comprovada como omissão de receita ou de rendimentos.
É correta a afirmação do Recorrente no sentido de que o simples depósito em
conta corrente não significa renda. No entanto, é pacífico que o uso de presunções em matéria
tributária é admitido, desde que tais presunções sejam relativas, como é o caso da presunção
estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, a partir da vigência da Lei no 9.430, de 1996 (art. 42), passou a
recair sobre o contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que os próprios depósitos são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Portanto, a Lei no 9.430, de 1996, tornou lícita a utilização de depósitos bancários
de origem não comprovada como presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
Fl. 77101
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte fornecidos pelas instituições bancárias. Portanto,
os depósitos (entradas, créditos) existem e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal
presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Portanto, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
Fl. 77102
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A jurisprudência colacionada pelo Recorrente é, inclusive, anacrônica, abordando
entendimento jurisprudencial anterior a janeiro de 1997, início da eficácia da lei ora em tela.
Por exemplo, o Acórdão 104-17.494 aborda o exercício de 1993 e 1994, enquanto
o Acórdão CSRF/01-02.741 aborda os exercícios de 1991 a 1993. Assim, tais julgados não são
parâmetros para embasar a pretensão do Recorrente, uma vez que o presente Auto de Infração
apura omissão de rendimentos referente aos anos calendários de 2009 e 2010, ou seja, fatos
geradores ocorridos sob a égide do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei
n° 9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Assim, como o Recorrente não comprovou a origem/natureza dos depósitos
bancários, a fiscalização, autorizada pelo disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, entendeu
que os referidos depósitos correspondem a renda não oferecida à tributação.
No caso dos autos, ao contrário do que alega a recorrente, a fiscalização
relacionou todos os depósitos expurgando as transferências entre contas do mesmo titular e
outros registros sem interesse fiscal e intimou o titular da conta e o co-titular, quando constatou
conta conjunta, a comprovar a origem dos valores por meio de documentos hábeis e idôneos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
A fiscalização, importa mencionar, realizou o devido expurgo dos créditos cuja
origem foi possível identificar como consta registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls.
26.333 a 26.418 ou, mais especificamente à e-fl. 26.339, a conferir: (grifos acrescentados)
A análise procedida pautou-se no artigo 42 da Lei n° 9.430/1.996, com observância das
alterações introduzidas pelo artigo 4o da Lei n° 9.481/97 e artigo 58 da Lei n°
10.637/02.
O referido dispositivo legal permite tomar como omissão de rendimentos todos os
créditos realizados em conta de depósitos, cujo titular da conta, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante documentação hábil e idônea.
Para a comprovação da origem, é necessária a vinculação de "cada crédito" a uma
operação realizada (§3° do citado art. 42). Seja ela tributável, isenta ou não tributável ou
ainda, após ser identificada, ter o adequado tratamento tributário (§2° do art. 42).
[...]
O fiscalizado foi, de fato, interpelado a documentar a origem dos recursos utilizados em
cada operação à crédito, realizada em contas bancárias de sua titularidade. Frise-se que
foram expurgados os créditos decorrentes de transferência entre contas do próprio
fiscalizado (§3° do citado art. 42) e outros cujo histórico do lançamento permitiu
identificar a natureza não tributável do crédito; tais como: estornos de lançamento
e resgates de aplicações financeiras (já submetidos à tributação exclusiva na fonte).
Fl. 77103
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que o lançamento tomou por base
depósitos bancários efetivados em duas contas-correntes, a saber: Banco Itaú c/c no 45.017-9 e
Unibanco c/c no 820.202-0, mantidas, em conjunto, em nome do contribuinte autuado e de
Sandra Maria Gonçalves Victor, conforme infere-se do próprio Termo de Verificação Fiscal,
dado que a autoridade fiscal em razão deste fato somente levou à tributação 50% dos depósitos
efetivados nestas contas-correntes.
Neste caso, presume-se que os titulares possam utilizar-se das contas para
crédito/depósito dos seus próprios rendimentos e a movimentação dos recursos financeiros pode
ser feita por todos os titulares.
Desta forma, a responsabilidade pela comprovação da origem dos recursos, para
efeito do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, deve ser imputada a todos os titulares
das contas correntes. Assim, certa a decisão de se intimar a co-titular das contas supracitadas, Sra
Sandra Maria Gonçalves Victor, conforme foi efetuado e demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos recursos, nos termos do art. 42, da Lei n°
9.430/96, adoto, como regra geral, as considerações tecidas pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CARF), no Acórdão no 9202-007.785, no sentido de que os documentos
apresentados, apesar de indicarem que o contribuinte opera nesse mercado, não comprovam, de
forma individualizada, que os créditos tiveram essas origens. A exceção fica por conta de um
único depósito, no montante de R$ 806.038,00, referente à Conta n° 794010, do Banco Safra,
efetuado em 30/07/2008, eis que diz respeito à mera movimentação bancária em conta de
titularidade do próprio sujeito passivo, para conta de investimento, não representando qualquer
acréscimo patrimonial sujeito ao imposto de renda, a ser examinado em tópico subsequente.
Analisando o demonstrativo elaborado pela fiscalização, bem como a
documentação acostada aos autos, em confronto com as alegações do sujeito passivo, entendo
que, apesar da razoabilidade da tese apresentada pela defesa, melhor sorte não lhe assiste,
sobretudo por não ter produzido adequadamente a prova necessária para a convicção deste
julgador acerca dos fatos narrados, não sendo possível afastar a presunção legal com base em
provas indiciárias e alegações genéricas.
Assim, sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo, declarações firmadas por
terceiros e demais documentos juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o
lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários,
não sendo suficiente juntar uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo
de causalidade com o fato que se pretende comprovar.
O fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como
comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa
atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito particulares, todo contribuinte
exerce alguma atividade. E, ainda, embora haja prova de que, de fato, o contribuinte exerce a
Fl. 77104
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

atividade de advogado relacionado a operações de compra de precatórios, não logrou comprovar,
de forma individualizada, as origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
A propósito, embora o contribuinte afirme que atua na atividade de compra e
venda de precatório, os documentos carreados aos autos apontam que este atua, em verdade,
como representante legal de cedentes de precatórios. Veja-se, por exemplo, o Contrato de Cessão
de Direito Creditórios de e-fls. 1.124 a 1.126, no qual Rogério Mauro D’ávola aparece como
procurador do cedente; e às fls. 1,194 consta recibo em que os cedentes atestam ter recebido do
Sr. Rogério D’ávola valor correspondente à cessão dos precatórios. Mas não consta dos autos,
comprovação que vincule os créditos em sua conta ao recebimento de precatórios.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios (obs: o presente processo possui mais de 75 mil páginas), sem a devida
correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
No caso dos autos, o contribuinte apresentou uma vasta documentação, com
"animus" probatório, contendo planilha mensal com datas, valores recebidos, responsável pelo
depósito, nomes das pessoas físicas cedentes dos direitos creditórios, recibos de pagamentos,
entre outros (e-fls. 74751 e ss). Contudo, verifico que os documentos muitas vezes foram
juntados sem uma organização padrão, sequer com a apresentação de capas e outros mecanismos
de identificação, para fins de se relacionar a qual período autuado se referem, nem mesmo com a
menção acerca da natureza da operação à qual se vinculam, tornando a análise dos autos um
verdadeiro sacrifício.
Observa-se, ainda, que o presente processo possui mais de 75 mil páginas, de
modo que a organização dos documentos pelo recorrente é de extrema importância para a análise
do feito, mormente considerando o espaço de tempo que os Conselheiros dispõem para a
apreciação dos fatos e das provas.
Em que pese a veemência das alegações do recorrente, os documentos acostados
aos autos, não permitem qualquer relação de vinculação com as alegações trazidas, no sentido de
se estabelecer o nexo causal com os valores pagos, os valores dos precatórios, bem como os
valores eventualmente levantados e recebidos, que pudessem esclarecer a real natureza dos
valores lançados, inclusive se já tributados, isentos ou não tributados, permanecendo com origem
não comprovada e, portanto, não oferecidos à tributação, consoante a presunção legal do art. 42
da Lei n° 9.430/1996, não afastada no caso concreto.
Cabe destacar que, embora seja notável o esforço do recorrente de comprovar suas
alegações, os documentos acostados aos autos, apenas sugerem a compra do direito creditório
oriundo de ação judicial pelo sujeito passivo, não demonstrando, em contrapartida, a entrada dos
numerários eventualmente levantados como decorrência do recebimento de precatórios, tese
ventilada em defesa. Ou seja, apenas há indícios comprobatórios no sentido de que o sujeito
passivo possui como prática corriqueira a aquisição de direitos creditícios em face da Fazenda
Fl. 77105
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Pública do Estado de São Paulo, mas não comprova, documentalmente, a correlação dos valores
pagos aos cedentes, com os valores recebidos em sua conta bancária. Não há nos autos, alvarás
judiciais, recibos de pagamento de precatórios ou documentos congêneres, acompanhado da
demonstração mediante nexo causal com os valores depositados em conta bancária e
questionados pela fiscalização.
Ademais, cabe pontuar que diversos depósitos possuem a descrição “depósito em
cheque”, sequer sendo possível identificar formalmente a figura do depositante, prejudicando
sobremaneira a tese ventilada, eis que tal fato torna impossível estabelecer qualquer vínculo
seguro com eventual negócio jurídico celebrado entre o contribuinte e terceiros, já que o
remetente dos depósitos sequer é identificado pelos extratos bancários. E, ainda, os valores que
constam nos instrumentos particulares de cessão de crédito são, inclusive, incompatíveis com os
valores que constam nos extratos bancários, o que impede um exame seguro acerca da
identificação de sua origem, ainda que se considere o ágio e deságio na negociação da cessão de
direitos atrelados aos precatórios, tese sugerida pelo sujeito passivo.
Como se não bastasse, nas situações em que o depositante está formalmente
identificado no extrato bancário, não é possível estabelecer qualquer vínculo com os
instrumentos contratuais celebrados, eis que o sujeito passivo apenas figura como representante
legal de cedentes de precatórios, não tendo sido juntado aos autos documentação capaz de
comprovar, de forma segura e inequívoca, o vínculo entre o próprio sujeito passivo (e não na
qualidade de representante) e o depositante formal dos valores objeto de autuação, motivo pelo
qual, a origem, também por esse motivo, permanece não esclarecida.
A propósito, cabe destacar que a cessão de direitos representados por créditos
líquidos e certos contra a Fazenda Pública (precatório) está sujeita à apuração de ganho de
capital, sobre o qual incidirá imposto de renda na forma da legislação pertinente à matéria, nos
termos do art. 3°, § 3°, da Lei n° 7.713/88. Nesse caso, a tributação ocorre em separado, não
integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos. É de se ver a redação do
referido dispositivo legal:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Contudo, no caso dos autos, vale repetir, apenas há indícios no sentido de que o
sujeito passivo possui como prática corriqueira a aquisição de direitos creditícios em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Contudo, não é possível afirmar, com exatidão, que os
valores depositados em sua conta e questionados pela fiscalização, possuem como origem o
recebimento de precatórios ou sua cessão a terceiros, a afastar a presunção legal do art. art. 42 da
Lei n° 9.430/1996.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
Fl. 77106
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores que alega
serem pertencentes a terceiros (como alega), deveria também apontar o envio e o repasse, com
base em documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Se o sujeito passivo, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de
terceiros nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a
fiscalização a efetivação do supramencionado encontro de contas, eis que se está diante de nítida
presunção legal.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa com respaldo documental, ele está apenas confirmando a presunção legal
de omissão de rendimentos.
A simples juntada de alguns contratos, planilhas, extratos bancários, cheques e
recibos etc, não comprovam a origem dos depósitos realizados na conta corrente do sujeito
passivo, pois caberia a este indicar quais seriam os rendimentos de terceiros depositados em sua
conta, além de fazer um link entre a entrada e saída dos mesmos, com o objetivo de demonstrar
de maneira inequívoca que são, efetivamente, rendimentos de terceiros. Este é um ônus do
sujeito passivo.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas e saídas, estabelecendo nexo de causalidade com os valores
apontados, coincidente com datas e valores, mediante comprovação documental, o contribuinte
não está comprovando nada, permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e
os dispêndios que alega ser de terceiros.
A propósito, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
Fl. 77107
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes ou que se
referem a cessão de precatórios.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam meros repasses oriundos da cessão de precatórios, não colacionou elementos
suficientes nos autos para comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado,
mediante o estabelecimento de nexo causal entre os valores depositados e a documentação
acostada aos autos, a origem dos depósitos bancários não se comprova apenas com a
identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da
relação que lhe deu suporte.
Ademais, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, oriundos da cessão de
precatórios, o que constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na
sua esfera pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando
intimado, não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que
tenha feito a utilização desses recursos em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em
benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé3, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente

3 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 77108
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 8202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pela contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes, não sendo possível
estabelecer uma correlação efetiva entre a cessão de precatórios com os valores depositados,
individualmente ou em conjunto.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da prova
acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
Fl. 77109
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Ante o exposto, afasto as alegações trazidas pelo recorrente.
6.2. Da alegação acerca da análise individualizada dos depósitos realizada no Acórdão da
DRJ, quando da análise da impugnação.
O Recorrente enumera os depósitos que foram analisados pela 1a instância e se
insurge com a negativa de não terem sido considerados comprovados. Reitera as justificativas.
Ao que se passa a examinar, em confronto com as alegações do sujeito passivo.
6.2.1. Depósito de R$ 2.859,15, em 02/01/2008 conta Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
1. A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido da MAPFRE, a título de
devolução da 1a parcela do seguro, a quantia de R$ 2.859,15 em 02/01/2008, por falta
de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
Fl. 77110
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

“Realmente, verificando os documentos juntados ao auto de fiscalização, referido
documento, devido o curto prazo, não foi apresentado, pois o Fiscalizado não conseguiu
localizá-lo. Assim, pede vênia para apresentá-lo neste momento, a fim de comprovar,
inequivocamente o reembolso da parcela não tributável, devendo, portanto, ser afastado
referido valor.”
Ocorre que tal comprovação não se observa em nenhum dos documentos apresentados
juntamente com impugnação (fls. 26.487 a 26.630), devendo-se, portanto, manter a
tributação do depósito.
No recurso voluntário, o Contribuinte afirma que não conseguiu da seguradora
MAFRE a documentação comprobatória e que também não teve sucesso em obter a cópia do
cheque junto à instituição financeira, devido ao lapso temporal. Portanto, não logrou comprovar
a origem do referido depósito.
6.2.2. Depósito de R$ 500,00, em 08/01/2008, conta Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
2. A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido a quantia de R$ 500,00 na data de
08/01/2008 a título de aluguel, por falta de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Realmente, verificando os documentos juntados ao auto de fiscalização, referidos
documentos, devido o curto prazo, não foram apresentados, pois o Fiscalizado não
conseguiu localizá-los. Assim, pede vênia para apresentá-los neste momento, sendo
certo que os contratos de locação são referentes aos imóveis localizados na Rua
Marconi, 53, conjunto 64, conjunto 63 e conjunto 14 tendo sido firmados em 2006,
2005 e 2008, respectivamente, com validade por 03 (três) anos, conforme mencionado
anteriormente.
(...)
Ademais, aproveita a oportunidade para requerer, em caráter de imprescindibilidade, a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos neste mesmo sentido.”
O Interessado apresentou, juntamente com a impugnação, os contratos de locação de
imóveis de fls. 26.555 a 26.576.
Ocorre que a partir da análise dos contratos de fls. 26.555/26563 e 26.573/26576
constata-se que foram firmados com pessoas jurídicas e não consta nas DIRPFs do
Contribuinte qualquer informação quanto ao recebimento de importâncias (no campo
“Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas”) cuja fonte pagadora tenha sido
qualquer dos locatários.
A Contribuinte argumenta no recurso voluntário que:
Consta que o Recorrente apresentou junto com a impugnação, os contratos de locação
de imóveis de fls. 26.555 a 26.576 (conforme mencionado no v. acórdão recorrido), no
entanto como não consta da consulta no sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal que as pessoas jurídicas (locadores dos imóveis) tenham informado tais
pagamentos.
Fl. 77111
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Assim os Julgadores entenderam, ainda que se tratasse de rendimentos de aluguéis,
não remanesceu comprovada a tributação dos valores, cabendo a autuação.
Engana-se a Recorrente quando afirma que está se exigindo, para fins de
comprovação, que as pessoas jurídicas (locadores dos imóveis) tenham informado tais
pagamentos à RFB. O que se constatou no julgamento de impugnação é que não há qualquer
registro de rendimentos de aluguéis desses locatários nas declarações de ajuste do Recorrente, ou
seja, a origem deste depósito não foi comprovada.
Dessa forma, ratifico a conclusão adotada pela DRJ.
6.2.3. Depósito de R$ 460.000,00 e R$ 300.000,00, em 19/09/2008 e 14/10/2008 conta
Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
3. A alegação dada pelo fiscalizado de transferência de mesma titularidade para os
depósitos efetuados na conta corrente n° 820202-0 nas datas de 19/09/2008 e
14/10/2008, nos valores de R$ 460.000,00 e R$ 300.000,00 respectivamente, por falta
de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, o primeiro equívoco da fiscalização, pois o
montante discriminado não é referente a transferência de mesma titularidade, mas sim,
aplicação automática da própria instituição bancária. No entanto devido ao curto prazo e
ao fato de tratar-se de instituição financeira incorporada ao Banco Itaú, há necessidade
de dilação de prazo para a apresentação de referido comprovante.
Assim, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar referido comprovante.”
Ressalte-se que não é possível confirmar o que alega o Contribuinte a partir apenas das
informações contidas nos extratos bancários de fls. 374 e 380.
E até a presente data, decorrido mais de um ano da apresentação da impugnação, não foi
juntada aos autos a comprovação das supostas “aplicações automáticas da própria
instituição financeira”, devendo-se, portanto, manter a tributação destes depósitos.
A Contribuinte insiste no recurso voluntário em afirmar que os depósitos se
referem a aplicação automática sem, entretanto, acrescentar nenhuma prova do alegado.
Dessa forma, ratifico a conclusão adotada pela DRJ.
6.2.4. Depósito de R$ 430.039,27, em 10/02/2009 conta Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
Fl. 77112
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

4. A alegação dada pelo fiscalizado de desfazimento de negócio que motivou o depósito
no valor de R$ 430.039,27 na data de 10/02/2009, tendo em vista a falta de documentos
comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, outro equívoco da fiscalização, pois o
montante discriminado é realmente referente ao desfazimento de negócio, no caso, da
empresa Center Norte S/A Construção, Empreendimentos Administrativos e
Participação, que firmou contrato de aquisição de precatórios com o Impugnante em
01/12/2008, sendo que o pagamento seria realizado em 06 (seis) parcelas (conforme
documento anexo).
De fato, o contrato possui Clausula Resolutiva, sendo que a Contratante poderia
rescindir o contrato e ter o montante despendido devolvido em sua integralidade e
devidamente corrigido, com exceção dos valores de emolumentos.
Assim, a Contratante realizou os seguintes depósitos:
03/12/2008
CENTER NORTE
R$ 451.439,94
10/01/2009

R$ 439.039,53
10/02/2009

R$ 430.039,27
Contudo, em 17/03/2009, o Impugnante devolveu os valores conforme clausula
contratual resolutiva, correspondente ao montante de R$ 1.307.076.13 (um milhão
trezentos e sete mil setenta e seis reais e treze centavos). Ou seja, devolveu a empresa
contratante o valor despendido na contratação com exceção dos valores correspondentes
aos registros (emolumentos).”
O mencionado contrato com cláusula resolutiva, datado de 01/12/2008, foi juntado aos
autos às fls. 26.598 a 26.602.
Ocorre que o referido Contrato de Aquisição de Precatório, com a cláusula resolutiva,
constitui-se em simples instrumento particular, dele não consta, sequer, o
reconhecimento de firma das assinaturas do contratante e do contratado que pudesse
atestar ter sido, de fato, elaborado na data nele aposta. Além disso, não consta que os
contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e Documentos, não surtindo,
pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais abaixo reproduzidos:
Lei no 6.015/1973:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
(...)
Código Civil:
Art. 1.067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se se
não celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do art. 135 (art. 1.068). (Art. 288 do Novo Código Civil)
Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por
2 (duas) testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas
os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros
(art. 1.067), antes de transcrito no Registro Público. (Art. 221 do Novo Código
Civil)
Tal contrato não é hábil ao que se propõe, pois, em se tratando de um documento
particular, pode ser elaborado a qualquer tempo pelo próprio interessado, provando,
apenas, que foi elaborado e assinado pelas partes contratantes, nada informando quanto
à consecução do seu objeto.
Fl. 77113
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368, parágrafo
único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o qual o
documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado, em sua veracidade, o ônus de provar o fato.
Em que pese discordar do rigor da prova exigida pela decisão recorrida, a exigir o
registro em cartório do instrumento contratual, reputo como correta a decisão de piso, eis que a
alegação dada pela recorrente de desfazimento de negócio que motivou o depósito no valor de
R$ 430.039,27 na data de 10/02/2009, está desacompanhada de documentos comprobatórios.
A propósito, o montante de R$ 1.307.076.13, que o sujeito passivo alega ser
devolução, é incompatível com o valor estipulado no contrato juntado aos autos, que possui
como objeto a aquisição de precatórios alimentícios, no valor de R$ 5.853.860,67, tendo sido
estipulado como honorários, o percentual de 30%, quantia essa dividida em 6 (seis) parcelas
mediante o pagamento de notas promissórias, sendo que as despesas com emolumentos perfazem
apenas o montante de R$ 12.250,39.
6.2.5. Devolução de pagamentos aos cedentes.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
5. As alegações dadas pelo fiscalizado de devolução de pagamento ao cedente, por falta
de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Outro ponto a ser esclarecido, a título explicativo e exemplificativo, refere-se a acordos
celebrados com cedentes de precatórios que já haviam cedido seu precatório
anteriormente e devolveram o montante recebido parcelado, ou à vista, senão vejamos
no caso abaixo, trata-se de Instrumento Particular de Confissão de Dívida de Terezinha
Sandovitte Lourenço, que devolveu R$ 27.500,00 ao Contribuinte em 80 parcelas
mensais iguais e sucessivas de R$ 500,00, a partir de abril de 2009:
(...)
Ademais, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos referente a devolução (cancelamento de transações de cessão de crédito).
Importante esclarecer que, quanto a TED recebida em 02/05/2008 (fls. 342), e não em
30/04/2008 como informado por esta fiscalização, trata-se de devolução de montante
referente à duplicidade de Transferência realizada pela Instituição Bancária, conforme
se verifica às fls. 340.
(...)
Ademais, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos neste mesmo sentido.”
Ocorre que o referido Instrumento Particular de Confissão de Dívida de Terezinha
Sandovitte Lourenço (fls. 26.604 e 26.605) não é hábil a confirmar o que alega o
Interessado.
Dele não consta, sequer, o reconhecimento de firma das assinaturas das partes que
pudesse atestar ter sido, de fato, elaborado na data nele aposta. Além disso, não consta
Fl. 77114
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

que os contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e Documentos, não
surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais abaixo
reproduzidos.
Ademais, caberia ainda ao Impugnante comprovar (por cópias de cheques, extratos
bancários da conta remetente do recurso, etc) a sua efetiva execução, em datas e valores
coincidentes com os depósitos autuados pela Fiscalização, conforme determina a
legislação pertinente citada.
Quanto à TED recebida em 02/05/2008, no valor de R$ 14.300,00, observa-se nos
extratos bancários de fls. 26.629 e 26.630 que no dia 30/04/2008 foram remetidas da
conta do Contribuinte para o mesmo destinatário duas transferências de mesmo valor
(R$ 14.300,00), concluindo, portanto, que o depósito autuado (com incorreção quanto à
data, conforme apontado pelo Impugnante), de fato, correspondeu a devolução de valor
remetido em duplicidade.
Assim, deve ser excluído da tributação o seguinte depósito:
Banco
Conta
Data
Descrição
Valor
Tributado
Unibanco
820202
30/04/2008
TED recebida Nossa Caixa – N Beatriz dos
14.300,00
7.150,00
Em que pese discordar do rigor da prova exigida pela decisão recorrida, a exigir o
registro em cartório do instrumento contratual, reputo como correta a decisão de piso, eis que
não há comprovação nos autos, no sentido de que o saldo remanescente, não considerado pela
DRJ, diz respeito, de fato, à devolução de montante referente à duplicidade de Transferência
realizada pela Instituição Bancária.
Ademais, em relação ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida de
Terezinha Sandovitte Lourenço, na qual confessa e assume como líquida e certa a dívida no
valor de R$ 27.500,00 ao Contribuinte, em 80 parcelas mensais iguais e sucessivas de R$
500,00, a partir de abril de 2009, o recorrente sequer identificou especificamente todos os valores
recebidos referentes à devolução (cancelamento de transações de cessão de crédito), não sendo
possível, portanto, acatar o seu pleito.
6.2.6. Transferência para conta investimento.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Igualmente não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de
origem de depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, o que segue:
1. A informação dada pelo fiscalizado que o depósito efetuado na conta corrente n'
794010 junto ao Banco Safra teria sido ‘valor transferido para conta investimento na
própria instituição financeira como se vem de ser demonstrado no documento ora
acostado (doc. 02)’, está evidenciado o equívoco do fiscalizado, uma vez que não
indagamos sobre a aplicação do recurso existente, mas sim a sua origem;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, outro equívoco da fiscalização, pois o
valor mencionado no Banco Safra foi declarado no ano calendário 2007, sendo que o
que ocorreu no ano-calendário 2008 foi a mera transferência para a conta
investimento, conforme fls. 14.220 a 14.226.”
Neste ponto, importante esclarecer que informações constantes de Declaração de
Imposto de Renda, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica, são, em princípio,
verdade, mas trata-se de presunção relativa e os fatos econômicos nela registrados
devem ser comprovados mediante documentação hábil a não deixar dúvida quanto ao
que se declarou.
Fl. 77115
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Caberia, portanto, ao Impugnante comprovar que os depósitos autuados
corresponderiam a recursos informados / declarados em sua DIRPF.
Nesse sentido, o recorrente alega que o valor mencionado no Banco Safra, no
montante de montante de R$ 806.038,00, declarado no ano-calendário 2007, e no ano-calendário
2008, tratar-se-ia de simples transferência para a conta investimento, conforme consta a fls.
14.222 a 14.226.
Aqui entendo que assiste razão ao recorrente, eis que os documentos acostados
aos autos (e-fls. 14.222 a 14.226), comprovam que o depósito bancário diz respeito à mera
movimentação bancária em conta de titularidade do próprio sujeito passivo, para conta de
investimento, não representando qualquer acréscimo patrimonial sujeito ao imposto de renda.
Dessa forma, deve ser excluído do lançamento, o seguinte depósito bancário, no
montante de R$ 806.038,00, referente à Conta n° 794010, do Banco Safra, efetuado em
30/07/2008:
Banco
Conta
Data
Valor
Tributado
Safra
794010
31/07/2008
806.038,00
806.038,00
6.2.7. Devolução de empréstimos.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Igualmente não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de
origem de depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, o que segue:
(...)
2. A alegação dada pelo fiscalizado que os depósitos efetuados na conta corrente
1476781 junto ao Banco Nossa Caixa e conta corrente 820202 junto ao Unibanco,
teriam sido a título de devolução de empréstimo tomado pela empresa HMY do Brasil
Ltda, tendo em vista a falta de documentos que comprovem quem efetuou os
depósitos;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“O contrato de mútuo juntado às fls. 14.771 a 14.775 é claro e comprova que os valores
foram depositados pela empresa, A FIM DE LIQUIDAR O EMPRÉSTIMO
REALIZADO. SE O CONTRATO DE MUTUO NÃO É DOCUMENTO HÁBIL
COMPROBATORIO O QUE SERIA?!?”
Ocorre que o contrato de mútuo de fls. 14.773 a 14.775 não se reveste das formalidades
necessárias ao fim de se comprovar a origem dos depósitos autuados, não constando,
sequer, o reconhecimento de firma das assinaturas do mutuante e do mutuado que
pudesse atestar ter sido, de fato, elaborado na data nele aposta. Além disso, não consta
que os contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e Documentos, não
surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais pertinentes.
Desta forma, carece a alegação do Impugnante de comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, quanto à natureza dos valores depositados em sua conta
bancária.
Registre-se que o próprio Contribuinte não informou em suas DIRPFs dos anos-
calendário 2008 e 2009 o suposto direito que teria contra a empresa HMY do Brasil
Ltda."
Em que pese discordar do rigor da prova exigida pela decisão recorrida, a exigir o
registro em cartório do instrumento contratual, reputo como correta a decisão de piso, eis que o
Fl. 77116
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Recorrente não logrou comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta corrente no
1476781 junto ao Banco Nossa Caixa e a conta corrente 820202 junto ao Unibanco, que teriam
sido a título de devolução de empréstimo tomado pela empresa HMY do Brasil Ltda, já que a
alegação carece de elementos probatórios convincentes e coerentes com a declaração de ajuste
do próprio Recorrente.
6.2.8. Intermediação na aquisição de precatórios.
Conforme já antecipado, entendo que os documentos acostados aos autos, não
permitem qualquer relação de vinculação com as alegações trazidas, no sentido de se estabelecer
o nexo causal com os valores pagos, os valores dos precatórios, bem como os valores
eventualmente levantados e recebidos, que pudessem esclarecer a real natureza dos valores
lançados, inclusive se já tributados, isentos ou não tributados, permanecendo com origem não
comprovada e, portanto, não oferecidos à tributação, consoante a presunção legal do art. 42 da
Lei n° 9.430/1996, não afastada no caso concreto.
A esse respeito, ratifico as seguintes considerações tecidas pela DRJ que, a meu
ver, bem examinou a documentação acostada aos autos, não tendo a recorrente se desincumbindo
do ônus de demonstrar o contrário:
[...] Ocorre que não consta na referida documentação qualquer comprovação da
correlação entre o depósito (autuado) no valor de R$ 298.954,89, ocorrido em
02/01/2008, na conta bancária do Contribuinte, e os precatórios que aparentemente
intermediou entre os cedentes originários e a empresa Pelzer.
Não há instrumento de contrato identificando a suposta intermediação de aquisição de
precatórios, no sentido de detalhar o valor pago pela empresa Pelzer, os precatórios que
teriam sido adquiridos com o depósito de R$ 298.954,89, a data do pagamento e a que
título teria sido a participação do Impugnante na transação. Os instrumentos particulares
de cessão de direitos apresentados são omissos quanto a tal detalhamento.
Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
rendimentos / recursos recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários,
nem o esclarecimento das operações / fatos / circunstâncias que ensejaram esses
créditos, torna-se inviável a consideração desses rendimentos para justificação da
origem dos créditos bancários.
A partir da minuciosa análise da vasta documentação apresentada pela defesa, o que se
observa é a discrepância entre valores e datas. Não há correspondência entre os valores
por meio dos quais foi efetuado o pagamento da cessão dos direitos creditórios
(envolvendo os seus titulares originais, aqueles a quem foi deferido judicialmente os
direitos transacionados), os valores descritos nos instrumentos particulares de cessão
destes direitos e os depósitos objeto de autuação.
A soma dos valores pagos pelo Contribuinte, na aquisição dos precatórios, ainda que se
considere como parte do custo de aquisição os valores pagos ao suposto intermediador
(ressalte-se que não consta nos autos qualquer comprovação que os valores pagos ao
suposto intermediador se referem especificamente a suposta transação), Sr. Nelson, não
é exatamente igual ao valor do depósito autuado. Tal diferença de valores, que o
Contribuinte atribuiu a natureza de “ganho de capital”, ocorre em todas as descrições de
intermediações de precatórios de fls. 54.867 a 55.012.
As datas de aquisição do direito para posterior cessão (intermediação) dos precatórios
são diversas e esparsas, não se podendo, como quer o Impugnante, estabelecer uma
correspondência, nos termos exigidos pela legislação pertinente citada, entre o depósito
autuado e os valores desembolsados pelo Contribuinte.
Em que pese o esforço do Contribuinte, que juntou vasta documentação aos autos, é de
se concluir que o mesmo não apresentou comprovação de que o depósito autuado teve
como objetivo a transferência dos precatórios. Mais sorte teria logrado o Interessado, se,
Fl. 77117
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

por exemplo, tivesse apresentado instrumento de contrato, com o devido registro
público, com os detalhes a não deixar dúvida quanto à correspondência entre o depósito
autuado e os valores pagos aos cedentes, ou escrituração contábil da empresa Pelzer
registrando a remessa do valor autuado e os direitos adquiridos.
Conforme alhures mencionado, os instrumentos de cessão de direitos creditórios são
omissos quanto à forma de pagamento aos cedentes e os valores dos direitos creditórios
que elenca (R$ 205.869,89, R$ 217.312,06, R$ 206.291,73, R$ 183.430,51 e R$
314.551,93) são discrepantes com os contidos nos recibos (R$ 25.000,00, R$ 30.116,59,
R$ 26.116,53, R$ 30.000,00 e R$ 39.500,00) emitidos pelos cedentes. É de se destacar
que é expresso nos referidos instrumentos de cessão de direitos creditórios que a cessão
é “TOTAL DOS DIREITOS DO CEDENTE”.
Dessa forma, ratifico a conclusão adotada pela DRJ.
6.3. Da alegação acerca da eventual incidência da alíquota de ganho de capital.
O recorrente alega que, na eventualidade de o Auto de infração não ser
integralmente afastado, seja pelas nulidades, seja pelo período abrangido pela decadência, seja
pelas provas da origem de toda a movimentação financeira, dever-se-ia aplicar as regras de
tributação pelo ganho de capital pela realização de negócios jurídicos de compra e venda de
créditos em precatórios.
Autorizado pelo artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, o lançamento foi constituído
de ofício, por meio de Auto de Infração, a partir da presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizados pela existência de depósitos em conta corrente que, mesmo após insistentes
intimações das autoridades fiscais, os titulares dessas contas não lograram
mostrar/justificar/comprovar satisfatoriamente a origem desses valores. Não houve, portanto, a
comprovação da origem, com documentos (hábeis e idôneos), que permitiriam à autoridade
fiscal verificar o regime de tributação aplicável.
Em fase recursal restara ao Contribuinte autuado demonstrar se os valores
representados pelos depósitos são originados de operações isentas, não tributáveis ou de
tributação exclusiva ou definitiva. Entretanto, é vedada a alteração radical do lançamento, como
pretende o Recorrente, sem qualquer lastro de desenvolvimento probatório e flagrantemente
extemporâneo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento acerca da omissão de rendimentos, o montante
de R$ 806.038,00, referente à Conta n° 794010, do Banco Safra, efetuado em 30/07/2008, eis
que diz respeito à mera movimentação bancária em conta de titularidade do próprio sujeito
passivo, para conta de investimento, não representando qualquer acréscimo patrimonial sujeito
ao imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 77118
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2401-010.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722768/2013-99

Fl. 77119
DF CARF MF
Original